Tribunal: CARF
Processo: 10855.724307/2016-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
Nos casos de lançamento do imposto/contribuição por homologação, em havendo pagamento, o direito de proceder ao lançamento do crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, nos termos do §4o do art.150 do CTN. Já na ausência de pagamento, a forma de contagem rege-se pelo inciso I do art.173 do CTN.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE CARACTERIZADA.
Exteriorizada na conduta do contribuinte a inequívoca intenção dolosa de furtar-se ao recolhimento de tributos através da utilização de fraude, correta a aplicação da multa de ofício qualificada de 150%.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação, fraude ou conluio. Porém, aa hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
MULTA AGRAVADA.
Não tendo ficado comprovado o embaraço à fiscalização causado pelo não atendimento às intimações da fiscalização, não há se falar em agravamento da multa.
PASSIVA SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador e aquelas expressamente designadas em lei são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado. Se a direção de um grupo econômico de fato se corporifica em formas de controle direto, através dos quais a direção do grupo decide pela própria realização das operações e negócios das demais sociedades, bem como administra os encargos deles decorrentes, há vinculação ao fato gerador, que consista em atos ou negócios jurídicos determinados concretamente pela direção unitária, ensejando a responsabilização solidária passiva do art. 124, I do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTADOR. INAPLICABILIDADE.
A exigência tributária não pode ser imputada ao contador, se não restar comprovado que este agiu à revelia ou em concluiu com os representantes da pessoa jurídica, que teria recebido poderes e tenha efetivamente praticado atos que ensejassem a redução indevida e dolosa de tributos
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS/PASEP.
Aplica-se às contribuições sociais, no que couber, o que foi decidido para a obrigação matriz, imposto de renda, dada a íntima relação de causa e efeito que as une.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.724307/2016-78
ACÓRDÃO
1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAISON BLANCHE CONFECÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
Nos casos de lançamento do imposto/contribuição por homologação, em
havendo pagamento, o direito de proceder ao lançamento do crédito
tributário extingue-se após cinco anos, contados da ocorrência do fato
gerador, nos termos do §4o do art.150 do CTN. Já na ausência de
pagamento, a forma de contagem rege-se pelo inciso I do art.173 do CTN.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE CARACTERIZADA.
Exteriorizada na conduta do contribuinte a inequívoca intenção dolosa de
furtar-se ao recolhimento de tributos através da utilização de fraude,
correta a aplicação da multa de ofício qualificada de 150%.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA
100%.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual
da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa
caracterizada como sonegação, fraude ou conluio. Porém, aa hipótese de
existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou
judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base
na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei
14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106,
II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do
tributo cobrado.
Fl. 3098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
2
MULTA AGRAVADA.
Não tendo ficado comprovado o embaraço à fiscalização causado pelo não
atendimento às intimações da fiscalização, não há se falar em agravamento
da multa.
PASSIVA SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador e aquelas expressamente designadas em lei são solidariamente
responsáveis pelo crédito tributário apurado. Se a direção de um grupo
econômico de fato se corporifica em formas de controle direto, através dos
quais a direção do grupo decide pela própria realização das operações e
negócios das demais sociedades, bem como administra os encargos deles
decorrentes, há vinculação ao fato gerador, que consista em atos ou
negócios jurídicos determinados concretamente pela direção unitária,
ensejando a responsabilização solidária passiva do art. 124, I do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTADOR. INAPLICABILIDADE.
A exigência tributária não pode ser imputada ao contador, se não restar
comprovado que este agiu à revelia ou em concluiu com os representantes
da pessoa jurídica, que teria recebido poderes e tenha efetivamente
praticado atos que ensejassem a redução indevida e dolosa de tributos
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS/PASEP.
Aplica-se às contribuições sociais, no que couber, o que foi decidido para a
obrigação matriz, imposto de renda, dada a íntima relação de causa e
efeito que as une.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele dar parcial provimento para i) manter integralmente os lançamentos de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes aos exercícios de 2011 e 2012; ii) manter a qualificação da
multa de ofício, porém, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, aplicar a
retroatividade benigna, devendo o percentual ser reduzido de 150% para o patamar de 100%; e iii)
Fl. 3099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
3
afastar o agravamento da multa de ofício previsto no art. 44, §2o, I da Lei no 9.430/96. Em relação
à responsabilidade tributária, por unanimidade de votos, manter a responsabilização tributária
solidária das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico (Maison Blanche, Deco Casa e
Divinal) e dos administradores responsáveis. Acordam ainda, por unanimidade de votos, excluir a
responsabilidade solidária do contador Mauro Rinaldi, por ausência de comprovação de ato doloso
ou participação direta na prática das infrações (art. 135, III, do CTN).
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó (substituto[a] integral), Sandro de Vargas Serpa (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 12-95.268,
pela 1a Turma da DRJ/RJO que julgou procedente em parte a impugnação para:
a) Considerar não impugnados os lançamentos, acrescidos apenas de juros
moratórios, descritos na tabela abaixo:

b) Manter integralmente o valor de principal dos tributos lançados para os demais
PA, acrescidos de juros e dos percentuais de multas descritos no item “c” a seguir,
conforme tabela abaixo:
Fl. 3100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
4

c) Manter parcialmente o valor das multas lançadas relativo às parcelas do
tributos, como descrito nas tabelas abaixo:

d) Manter integralmente a responsabilidade solidária.

Fl. 3101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
5
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Trata o presente processo de autos de infração lavrados em 24/11/2016 no
âmbito da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba/SP, relativo aos
anos-calendário de 2011 e 2012, por meio dos quais são exigidos da interessada
acima identificada, o imposto sobre a renda de pessoa jurídica- IRPJ, no valor de
R$ 1.022.749,41 (fls. 534/562), a contribuição social sobre o lucro líquido- CSLL,
no valor de R$ 481.735,30 (fls. 564/590), a contribuição para o financiamento da
seguridade social - Cofins, no valor de R$ 1.338.550,72 (fls. 606/619), e a
contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, no valor de R$
290.019,23 (fls. 591/605), todos acrescidos de multa de ofício (225%) e de
encargos moratórios.
2. Também foram responsabilizados solidariamente DECO CASA CONFECÇÕES
LTDA - ME, CNPJ 09.372.259/0001-38, DIVINAL EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 61.550.901/0001-41, MARGARIDA DE JESUS LOPES
BOUDHORS, CPF 415.595.178-91, MARC BOUD HORS, CPF 052.612.678-70,
CHRISTIAN BOUDHORS, CPF 205.344.528-92, JOSÉ AUGUSTO PIRES, CPF
038.294.808-49 e MAURO RINALDI, CPF 059.466.428-47.
3. A autuação fundamentou-se em divergências entre a receita declarada em
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ e as
vendas oriundas de Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e, havendo a sujeição passiva
de várias pessoas físicas e jurídicas.
4. Dos Fatos
5. Os fatos verificados pela fiscalização no curso dos trabalhos de auditoria foram
registrados no Relatório Fiscal de fls. 683/701, a seguir sintetizados:
6. I - DOS PROCEDIMENTOS FISCAIS
7. No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
procedeu-se à verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelos
sujeitos passivos identificados em epígrafe, relativamente ao IRPJ e tributação
reflexa quanto aos fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2011 e 2012,
conforme será a seguir relatado.
8. Elaborou-se o RCGE - RELATÓRIO DE CONSTATAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO
(fls. 620/682), que é parte integrante do presente relatório, onde se detalharam
as circunstâncias que levaram a constatar a caracterização de grupo econômico
de fato.
9. A abordagem feita no RCGE abrange fatos e eventos ocorridos desde o ingresso
da Família Boudhors no quadro societário de Divinal (10/03/1982) até o presente
momento.
10. Todos os elementos de prova citados no RCGE foram juntados ao processo, de
forma a possibilitar a análise de seu conteúdo pelos interessados. Vários arquivos
foram gravados no popular formato “pdf”, o que agiliza a sua consulta por se
Fl. 3102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
6
tratar de arquivo paginável, de simples visualização. Porém, devido à grande
quantidade de informação ou por não ter sido possível a conversão do seu
formato original para o formato "pdf, sem que se perdesse as características da
informação, os dados foram armazenados em lotes de arquivos digitais que se
apresentam compactados nos formatos “zip” ou “rar” para fins de juntada ao e-
Processo. A denominação (rótulo) de tais arquivos apresenta expressão alusiva ao
teor de seu conteúdo, antecedida do prefixo "Arquivo Não Paginável". Para
facilitar a referência a esses arquivos ao longo do relatório, fica convencionada a
utilização da abreviatura ANP.
11. As evidências encontradas de formação de grupo econômico de fato indicam o
compartilhamento de espaço físico, recurso material e recurso humano, conforme
descrito no RCGE, em seu capítulo III.2 - EVIDÊNCIAS DE CONFUSÃO
PATRIMONIAL, FINANCEIRA, COMERCIAL E OPERACIONAL (fls. 635/681).
12. O grupo econômico é formado pelas seguintes pessoas jurídicas, já
identificadas em epígrafe, na condição de sujeitos passivos principal e solidários:
1 - MAISON BLANCHE CONFECÇÕES LTDA.
2 - DECO CASA CONFECÇÕES LTDA.
3 - DIVINAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (antiga razão
social: FÁBRICA DE ROUPAS BRANCAS DIVINAL LTDA.).
13. O grupo econômico é controlado pelas seguintes pessoas físicas, já
identificadas em epígrafe, a maior parte delas integrantes da Família Boudhors:
1 - MARGARIDA DE JESUS LOPES BOUDHORS
2 - MARC BOUD HORS
3 - CHRISTIAN BOUDHORS
4 - JOSÉ AUGUSTO PIRES
14. Tendo em vista a influência da Família Boudhors na gestão das pessoas
jurídicas relacionadas, bem como da participação decisiva dos familiares no
acontecimento dos fatos apurados, adotou-se, tão somente aqui e para fins de
referência ao grupo econômico de fato, a denominação “GRUPO BOUDHORS”.
15. A Maison Blanche, sujeito passivo principal e objeto do procedimento fiscal
levado a efeito, apresenta os seguintes dados fiscais em relação ao período
fiscalizado:
1 - Tem como atividade econômica a Confecção de peças de vestuário,
exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida - CNAE: 1412-6/01;
2 - Adotou o Lucro Presumido como forma de tributação do IRPJ, com
apuração das receitas pelo regime de caixa em 2011 e regime de
competência em 2012.
Fl. 3103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
7
16. Em 05/05/2015 a Maison Blanche foi cientificada do início do procedimento
fiscal (AR à fl. 101) mediante o Termo de Intimação Fiscal n° 001 (fls. 66/99), onde
consignou-se, em síntese, o seguinte:
1 - Constatação acerca das discrepâncias entre os valores de receita bruta
registrados nas DIPJs e os valores das receitas de vendas, calculadas com
base nas notas fiscais eletrônicas – NF-e emitidas pelo sujeito passivo,
conforme registros da base de dados SPED/NF-e (ANP anexado à fl. 66);
2 - Constatação acerca da insuficiência de declaração, em DCTF, de débitos
do IRPJ;
3 - Intimação para apresentar as seguintes informações, dentre outros
elementos:
1 – Informar se as operações de venda constantes da RELAÇÃO DE
NOTAS FISCAIS EMITIDAS, no montante de R$ 43.524.648,71, foram
devidamente registradas em sua escrituração comercial e fiscal.
2 – Indicar os domicílios bancários que receberam os correspondentes
recursos financeiros.
3 - Esclarecer se houve a declaração do IRPJ por meio de outros
instrumentos de confissão de dívida, além dos valores registrados nas
DCTFs, e fornecer tais comprovantes, se for o caso.
4 - Fornecer cópia digitalizada em formato pdf do Livro Diário ou Livro
Caixa contendo a escrituração da movimentação financeira.
5 - Fornecer os arquivos digitais da escrituração em formato texto,
caso tenha se utilizado de sistema de processamento eletrônico na
sua elaboração, na forma do artigo 11 da Lei n° 8.218 de 29/08/1991.
17. Em 26/05/2015, a fiscalizada, representada por Mauro Rinaldi, CPF
059.466.428-47, entregou em mãos expediente solicitando prazo adicional de 15
(quinze) dias para atendimento à intimação inicial (fl. 104). No próprio expediente
consignou-se despacho, sendo o procurador cientificado de que o prazo fora
concedido, após o que os trabalhos teriam prosseguimento com base nas
informações disponíveis.
18. Realizou-se circularização junto aos cinco maiores destinatários das notas
fiscais emitidas pela fiscalizada, representativas do montante de R$ 43.234.919,58
que equivale a 99,33% da receita bruta obtida pela fiscalizada com a venda de
produtos de fabricação própria (vide demonstrativo RESUMO CLIENTE X
CIRCULARIZADO SIM/NÃO às fls. 512/533). Como resultado da circularização
constatou-se o seguinte:
1 - Os clientes confirmaram o recebimento de quase a totalidade das
remessas das notas fiscais, bem como comprovaram o pagamento à Maison
Blanche pelos produtos dela adquiridos.;
Fl. 3104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
8
2 - Algumas vendas não foram confirmadas pelos clientes. Contudo, nada
consta que as correspondentes NF-e tenham sido canceladas por Maison
Blanche perante o SPED. Elaborou-se planilha contendo a lista de todas as
NF-e canceladas por Maison Blanche (ANP anexo à fl. 1.401). É de se
observar que, quando uma NF-e é cancelada pelo seu emitente, o
correspondente evento é registrado no ambiente do SPED, no histórico da
própria NF-e (sua situação é alterada de “autorizada” para “cancelada”,
cuja informação fica disponível para consulta on line). É o caso das notas
fiscais 864 e 1253 (fls. 1.391/1.400) cujas imagens digitais acompanham, a
título de exemplo, a planilha de NF-e canceladas. Quanto às informações
prestadas pelos contribuintes circularizados, eis o resultado:
1 – ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS, CNPJ
61.099.834/0001-90: embora a empresa não tenha confirmado o
recebimento de algumas remessas, a consulta recente feita no portal
SPED nos mostra que todas as NF-e se encontram na situação
“AUTORIZADA” (fls. 1.402/1.456).
2 – B2W COMPANHIA DIGITAL, CNPJ 00.776.574/0006-60: da mesma
forma, todas as notas fiscais não confirmadas se encontram na
situação “AUTORIZADA” (fls. 1.457/1.548).
3
-
CARREFOUR
COMÉRCIO
E
INDÚSTRIA
LTDA.,
CNPJ
45.543.915/0001-81: todas as remessas foram recebidas.
4
-
COMPANHIA
BRASILEIRA
DE
DISTRIBUIÇÃO.
CNPJ
47.508.411/0001-56: todas as remessas foram recebidas.
5 - ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S A, CNPJ 49.732.175/0001-
82: todas as remessas foram recebidas.
19. Todas as notas fiscais objeto da circularização deverão ser computadas na
apuração da matéria tributável. Embora algumas remessas não tenham sido
confirmadas pelos circularizados, as correspondentes NF-e nunca foram
canceladas e, portanto, no resguardo dos interesses da Fazenda Nacional, os seus
valores devem também ser considerados no montante das receitas auferidas, já
que os documentos fiscais em comento sinalizam a existência de transações
comerciais que, até prova em contrário, não foram anuladas.
20. Com base nas informações do sistema DIRF (fls. 442/451), identificaram-se
rendimentos de aplicações financeiras que o sujeito passivo deixou de acrescentar
à base de cálculo do IRPJ. Tais importâncias deveriam ter sido lançadas na Ficha
14A/Linha 10 (fls. 06/08 e 20/23), como “Rendimentos e Ganhos Líquidos
Aplicações Renda Fixa/Renda Variável”, mas não o foram. Portanto, esses valores
são passíveis de lançamento de ofício, deduzindo-se o imposto retido na fonte.

Fl. 3105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
9
21. Examinando-se os valores escriturados em DIPJ (fls. 02/31), constatou-se que
os mesmos não foram objeto de oferecimento à tributação, conforme passa-se a
relatar:
1 - IRPJ e CSLL: os débitos declarados em DCTF (fls. 244/310) a título de IRPJ
e CSLL são ínfimos e não guardam sequer relação com os valores a pagar de
IRPJ e de CSLL escriturados nas DIPJs. Por conseguinte, os correspondentes
saldos a pagar constantes das DIPJs devem ser lançados de ofício, cujo
cálculo será feito com base nas parcelas de receita bruta ali escrituradas
trimestralmente.
2 - PIS e COFINS: os valores irrisórios dos débitos declarados em DCTF
sugerem que as bases de cálculo a eles atrelados não têm relação com as
receitas escrituradas nas DIPJs e nem com as receitas mencionadas no
Termo de Intimação Fiscal n° 001, vinculadas às notas fiscais de vendas de
produção do estabelecimento. Inclusive, verificamos que constam da base
de dados da RFB a apresentação de Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais -DACON somente dos meses outubro, novembro e
dezembro de 2012 (fls. 311/437), todos com valores zerados. Tendo em
vista essas informações, e no resguardo dos interesses da Fazenda Nacional,
as parcelas de receita escriturada trimestralmente nas DIPJs comporão a
base de cálculo das importâncias que serão exigidas mediante lançamento
de ofício a título de PIS e COFINS nos períodos mensais de março, junho,
setembro e dezembro dos anos de 2011 e 2012.
22. A fiscalizada não apresentou quaisquer respostas à intimação inicial. Assim, a
fiscalização se valeu das informações disponíveis e procedeu à exigência do
crédito tributário baseado nas divergências encontradas, mediante lançamento
de ofício.
23. Ressalte-se que a fiscalizada se limitou a peticionar a dilação do prazo de
atendimento à intimação inicial. Essa medida, frise-se, teve caráter meramente
protelatório, pois nada foi apresentado. Fica assim caracterizado o não
atendimento, pelo sujeito passivo, no prazo marcado, da intimação para prestar
esclarecimentos e fornecer arquivos digitais.
24. Há que se evidenciar a participação do Sr. Mauro Rinaldi, técnico em
contabilidade, CRC-SP 157715, CPF 059.466.428-47, residente e com escritório em
São Paulo/SP, que presta serviços contábeis à Maison Blanche desde 17/02/2009
e cuja atuação contribuiu para o cometimento das infrações ora apuradas.
Vejamos:
1 - O e-mail stvllus@stvlluscontabil.com.br o telefone (11) 3931-6984 e o fax
11 39324954. (linhas telefônicas de São Paulo/SP), cadastrados desde
17/02/2009 para Maison Blanche perante o CNPJ (fls. 2.405/2.407),
pertencem a Mauro Rinaldi, sócio-administrador do escritório NEW
STYLLU'S
CONTABILIDADE
EMPRESARIAL
LTDA
-
EPP,
CNPJ
13.714.599/0001-77 (fl. 2.410), a quem aqueles dados de contato estão
Fl. 3106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
10
vinculados. Ou seja: quaisquer tentativas de contato mediante aqueles
canais, da Administração Tributária com Maison Blanche (sediada em
Iperó/SP e sob jurisdição da DRF Sorocaba), seriam intermediados pelo
contabilista, que sequer tem escritório nas proximidades da sede da
fiscalizada ou da unidade da Receita Federal da correspondente jurisdição
fiscal.
2 - Na Ficha 02/Dados Cadastrais da DIPJ n° 0001021894 do
exercício/anocalendário 2013/2012, embora conste o endereço oficial da
sede em Iperó, é informado o fone 11 39316984 de Mauro Rinaldi. Tanto
aquela DIPJ quanto a relativa ao exercício/ano-calendário 2012/2011 foram
entregues à RFB mediante transmissão pelo programa Receitanet, com o
uso de certificado digital de titularidade de Mauro Rinaldi (vide RCGE,
referência III.2.7.2 à fl. 664).
3 – Na Ficha 02/Dados Cadastrais do DACON (ref. Outubro (fl. 325),
novembro (fl. 367) e dezembro/2012 (fl. 409) é informado o fone 11
39316984 de Mauro Rinaldi.
4 – Nas DCTFs (fls. 247/302) , embora indiquem como responsável pelo
preenchimento o nome do sócio José Augusto Pires, são informados os
dados
de
Mauro
Rinaldi
(telefone
11
39316984
e
e-mail
mauro@stylluscontabil.com.br). Todas aquelas DCTFs foram entregues à
RFB mediante transmissão via Receitanet, com o uso de certificado digital
de titularidade de Mauro Rinaldi.
5 – Não é crível que Mauro Rinaldi desconhecesse a real situação econômico
fiscal de Maison Blanche, a ponto de promover a entrega de DIPJs e DCTFs
com valores irrisórios ou nulos. Os relatos constantes do RCGE, seção III.2.7
(fls. 662/664), reforçam esse entendimento. Claro está que a intenção foi
cumprir com as obrigações tributárias acessórias, e ao mesmo tempo
possibilitar ao sujeito passivo se omitir de confessar espontaneamente a
milionária dívida de sua responsabilidade, apostando no decurso do prazo
decadencial, com o que se esvairia o direito do Fisco de proceder ao
lançamento de ofício do crédito tributário que ora se apurada.
25. II - CONCLUSÕES
26. II.1 - ARBITRAMENTO DO LUCRO
27. Concluiu-se pela necessidade de arbitramento do lucro, para fins de definição
da base de cálculo do IRPJ, conforme definido no art. 530, inciso III, do Decreto n°
3.000 de 26/03/1999 (RIR/99), tendo em vista que o sujeito passivo deixou de
apresentar à autoridade tributária, de forma injustificada, os livros e documentos
da sua escrituração comercial e fiscal, conforme relataram-se nos parágrafos 16 e
22 deste relatório.
28. II.2 - Infrações Apuradas
Fl. 3107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
11
29. Concluiu-se pela ocorrência das infrações a seguir relacionadas, que
ensejaram a constituição do crédito tributário correspondente, mediante
lançamento de ofício.
30. II.2.1 - Receitas Da Atividade » Infração: Receita Bruta Escriturada E Não
Declarada
31. Conforme relatou-se anteriormente no parágrafo 21 deste relatório, as
parcelas de receita escrituradas nas DIPJs devem compor a base de cálculo do IRPJ
a ser lançado de ofício. Esses valores também devem compor a base de cálculo da
CSLL, do PIS e da COFINS, conforme as infrações abaixo discriminadas:
II.2.1.1 - FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO
ADICIONAL » INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
[II.2.1.2 - INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO » INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA
DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
I I.2.1.3 - INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO » INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA
DE RECOLHIMENTO DA COFINS
32. II.2.2 - Receitas Da Atividade » Infração: Receita Bruta Na Venda De Produtos
De Fabricação Própria.
33. A receita bruta baseada na soma das notas fiscais de venda (ANP anexo à fl.
191), objeto do Termo de Intimação Fiscal n° 001 (fls. 186/190), deve compor a
base de cálculo do IRPJ a ser lançado de ofício. Esses valores também devem
compor a base de cálculo da CSLL, do PIS e da COFINS, conforme as infrações
abaixo discriminadas:
II.2.2.1 FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO
ADICIONAL » INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
II.2.2.2 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO » INFRAÇÃO: OMISSÃO DE
RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
II.2.2.3 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO » INFRAÇÃO: OMISSÃO DE
RECEITA SUJEITA A COFINS
34. II.2.3 - Demais Receitas E Resultados » Infração: Rendimentos E Ganhos
Líquidos De Aplicações Financeiras
35. Conforme relatou-se no parágrafo 20 deste relatório, os rendimentos de
aplicações financeiras devem ser adicionados à base de cálculo do IRPJ a ser
lançado de ofício.
Esses valores também devem compor a base de cálculo da CSLL. conforme a
infração abaixo discriminada:
II.2.3.1 - OMISSÃO DE RECEITA » INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO
DA CSLL DEVIDA SOBRE OUTRAS RECEITAS E DEMAIS RESULTADOS
OMITIDOS
Fl. 3108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
12

Fl. 3109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
13
36. II.3 - Circunstâncias Qualificativas no Cometimento das Infrações
37. Por todo o período objeto da ação fiscal encontram-se evidências de que as
infrações apuradas foram cometidas mediante ações ou omissões com intuito
doloso, e, portanto, sob circunstâncias qualificativas que devem ser levadas em
conta na definição da penalidade a ser imposta, conforme previsto no art. 44, §
1o, da Lei n° 9.430, de 1996.
38. De acordo com os fatos circunstanciados no RCGE (fls. 620/682), é patente a
confusão patrimonial gerada pelo grupo econômico de fato, cuja atuação resultou
no auferimento de receitas operacionais da ordem de R$ 43.524.648,71,
totalmente omitidas, baseadas em notas fiscais emitidas em nome de Maison
Blanche, cujo resultado foi vertido na manutenção da estrutura operacional
originária de Divinal, inclusive com mão de obra compartilhada com Deco Casa.
Ou seja: as três pessoas jurídicas se beneficiaram economicamente de um
esquema que, se não houvesse o aprofundamento das investigações, teria
logrado sucesso em induzir a auditoria fiscal a identificar como sujeito passivo das
infrações apuradas tão somente Maison Blanche. Portanto, Maison Blanche, Deco
Casa e Divinal, todas integrantes do Grupo Boudhors, assim como seus agentes,
incorreram em ação dolosa no intuito de impedir o conhecimento por parte da
autoridade fazendária, das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente,
conduta que tipifica a prática de sonegação, nos termos do art. 71. inciso II, da Lei
n° 4.502 de 30/11/1964.
39. Que não se olvide do cunho doloso na apresentação das DIPJs com valores
insignificantes, que serviram como instrumento impeditivo da ocorrência do fato
gerador da obrigação principal, ou modificativo de suas características essenciais,
de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou mesmo evitar ou diferir o
seu pagamento. Com tal conduta, está tipificada a prática de fraude, nos termos
do art. 72, da Lei n° 4.502 de 30/11/1964.
40. De forma sistemática e reiterada, por todo o período fiscalizado, Maison
Blanche deixou de calcular e declarar o imposto devido mediante a apresentação,
em época própria, das correspondentes DCTFs, consciente de que delas
constaram informações e valores falsos, ficando descartada a hipótese de erro.
Com isso, a pessoa jurídica assumiu o risco de omitir ardilosamente os valores dos
tributos devidos. Se por um lado ficou quite com o cumprimento da obrigação
tributária acessória, o que lhe possibilitou ficar bem-vista pela Administração
Tributária, por outro, aqueles mesmos documentos se revelam, agora, como
instrumentos artificiosos utilizados para evitar a confissão de dívida de sua
responsabilidade, visto que os tributos, se declarados fossem, ao não serem
quitados, estariam, ato contínuo, sujeitos à imediata cobrança por parte do Fisco.
Configura-se, assim:

Fl. 3110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
14
1 - a prática de sonegação, mediante conduta dolosa tendente a impedir o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais, tal como tipificado no art. 71, inciso I, da Lei n° 4.502, de 1964; e
2 - a prática de fraude mediante ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido
a evitar ou diferir o seu pagamento, conforme tipificado no art. 72, da Lei n°
4.502, de 1964.
41. O cometimento das infrações sob circunstâncias qualificativas se deu, ainda,
mediante o ajuste doloso entre várias pessoas naturais ou jurídicas, a quem,
inclusive, se atribui a responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado de
oficio. Está caracterizado o conluio, tal como tipificado no art. 73, da Lei n° 4.502,
de 1964.
42. II.4 - Condutas Agravantes Ocorridas Durante o Procedimento Fiscal.
Agravamento da Penalidade por Falta de Atendimento à Intimação.
43. A fiscalizada limitou-se a peticionar a dilação do prazo de atendimento à
intimação inicial. Essa medida, frise-se, teve caráter meramente protelatório, pois
nada foi apresentado. Assim ficou caracterizado o não atendimento, pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, da intimação para prestar esclarecimentos e para
fornecer arquivos digitais na forma do artigo 11 da Lei 8.218 de 1991. Por
conseguinte, ficou evidenciada a falta de atendimento à intimação, mediante
conduta que caracteriza aquela falta como circunstância agravante na definição
da penalidade a ser imposta pelo cometimento das infrações apuradas, conforme
disposto no art. 44, § 2o, da Lei n° 9.430, de 1996.
44. II.5 - Percentual da Multa de Ofício. Multa Qualificada e Majorada.
45. Conforme as conclusões contidas nos itens II.3 e II.4 acima, é aplicável o
percentual de 225%, que corresponde à multa de ofício de 150% aumentada de
metade, a ser calculada sobre o valor dos impostos e contribuições apurados na
ação fiscal, conforme disposto no art. 44, inciso I e §§ 1o e 2° da Lei n° 9.430, de
27 de dezembro de 1996: (...)
46. II.6 - Sujeição Passiva Solidária
47. Conforme verificou-se, as infrações apuradas são resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos. Além disso, ficou evidente o interesse comum na situação constitutiva
do fato gerador (auferimento das receitas que foram omitidas) por parte dos
integrantes do grupo econômico, tal como previsto nos arts. 124, inciso I, e 135,
da Lei n° 5.172 de 25/10/1966, Código Tributário Nacional (CTN). Cabe, portanto,
a atribuição de responsabilidade solidária às pessoas a seguir identificadas:
Fl. 3111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
15
48. Art. 124, I, do CTN
49. Atribuição de responsabilidade solidária às pessoas jurídicas integrantes do
Grupo Boudhors, relacionadas no capítulo III.1 do RCGE (fls. 630/635):
50.Tabela 1 – Grupo Econômico

51. Art. 135 do CTN
52. Atribuição de responsabilidade solidária às pessoas físicas relacionadas no
título II do RCGE (fls. 625/629), sócios administradores das pessoas jurídicas
responsabilizadas:
53. Tabela 2 – Administradores

54. Atribuição de responsabilidade solidária ao contabilista MAURO RINALDI, CPF
059.466.428-47, conforme os fatos descritos anteriormente e no RCGE, seção
III.2.7 (fls. 662/664).
55. III - LANÇAMENTO DE OFÍCIO
56. Efetuou-se o lançamento de ofício com a observância do Decreto n°
70.235/72, em face das infrações apuradas e conforme os enquadramentos legais
consignados nos autos de infração às fls. 534/619.
57. Com base no lucro arbitrado, foram constituídos créditos tributários relativos
a IRPJ e seus reflexos (CSLL, Cofins e PIS), acrescidos de multa de 225% e encargos
moratórios, como apresentado nas tabelas abaixo:
Fl. 3112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
16

Fl. 3113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
17

58. A interessada foi cientificada dos autos de infração no dia, conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem à fl. 728.
59. O sujeito passivo e os demais responsáveis solidários foram devidamente
cientificados, conforme descrito abaixo:
MAISON BLANCHE CONFECÇÕES LTDA CNPJ 10.226.057/0001-67
Ciência: 24/11/2016 (fl. 728)
DECO CASA CONFECÇÕES LTDA - ME CNPJ: 09.372.259/0001-38
Ciência: 26/12/2016 (fl. 735)
DIVINAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (razão social anterior;
FABRICA DE ROUPAS BRANCAS DIVINAL LTDA).CNPJ: 61.550.901/0001-41
Ciência: 02/12/2016 (fl. 740)
MARGARIDA DE JESUS LOPES BOUDHORS CPF: 415.595.178-91
Ciência: 02/12/2016 (fl. 731)

Fl. 3114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
18
MARC BOUD HORS CPF: 052.612.678-70
Ciência: 02/12/2016 (fl. 732)
CHRISTIAN BOUDHORS CPF: 205.344.528-92
Ciência: 02/12/2016 (fl. 730)
JOSÉ AUGUSTO PIRES CPF: 038.294.808-49
Ciência: 05/12/2016 (fl. 733)
MAURO RINALDI CPF 059.466.428-47
Ciência: 05/12/2016 (fl. 734)
60. De acordo com despacho de fl. 835, a fiscalização providenciou Representação
Fiscal para Fins Penais, consubstanciada no processo no 10855.724319/2016-
01(apensado ao presente processo conforme termo de apensação à fl. 837),
indicando a ocorrência, em tese, do Crime contra a Ordem Tributária previsto no
art. 1o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Também foi providenciada
Representação Fiscal para Fins Penais por outros delitos, consubstanciada no
processo no 10855.724320/2016-27, que seguirá o rito processual definido no
artigo 7o da Portaria RFB no 2.439/2010.
61. No dia 19/12/2016 (fl. 754), foi apresentada impugnação conjunta de todos os
sujeitos passivos solidários (fls. 755/809), cujas alegações, literalmente,
transcrevem-se a seguir:

Fl. 3115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
19

Fl. 3116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
20

Fl. 3117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
21

Fl. 3118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
22

Fl. 3119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
23

Fl. 3120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
24

Fl. 3121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
25

Fl. 3122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
26

Fl. 3123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
27

(...)
Fl. 3124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
28

Fl. 3125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
29

Fl. 3126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
30

Fl. 3127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
31

Fl. 3128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
32

Fl. 3129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
33

Fl. 3130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
34

Fl. 3131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
35

Fl. 3132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
36

62. Os impugnantes só juntaram aos autos os instrumentos de procuração e
contratos sociais às fls. 810/834.
63. A unidade preparadora considerou que houve impugnação parcial dos autos
de infração. Assim, efetuou a transferência da parte não impugnada para outro
processo no 14191-720.149/2017-70 para prosseguir na cobrança, conforme
documentos às fls. 838/841.
64. A parte considerada impugnada permaneceu no presente processo, sendo
enviado à DRJ/RPO para julgamento (fl. 857). No entanto, o processo retornou à
unidade preparadora para sanear o processo.
65. De acordo com despacho de fl. 858, após o saneamento, como a anexação dos
documentos às fls. 859/2.876, o processo retornou a julgamento, conforme
encaminhamento à fl. 2.877.
66. A impugnante apresentou requerimento de fls. 2.880/2.886 para que seja
considerado que houve a impugnação total originariamente às fls. 755/809,
alegando, literalmente, que:

Fl. 3133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
37

67. Tendo em vista o requerimento acima, a unidade preparadora desfez o
desmembramento de impugnação parcial e informou impugnação total no
presente processo, reencaminhado para julgamento, conforme despacho de fl.
2.903.
Discordando da decisão, as Recorrentes apresentaram recurso voluntário alegando
que:
“(...)
2 – DAS QUESTÕES DECIDIDAS NO ACÓRDÃO No 12-95.268 - 1a Turma da DRJ/RJO
E DAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO QUE SERÃO REBATIDAS PELA RECORRENTE
Primeiramente esclarecer, que como de costume e especialmente no
presente o acórdão no 12-95.268 - 1a Turma da DRJ/RJO, o Senhor Agente Fiscal
relator não se aprofundou nas questões de direito dispostas na peça impugnatória
e como poderá ser facilmente detectado por este Egrégio Conselho, não analisou
principalmente a injusta e confiscatória imputação das multas agravadas e
qualificadas dispostas nos autos, passando-se a impressão em muitos trechos de
seu voto de que estaríamos lendo o Relatório Fiscal da lavra de seu colega
autuante.
Fl. 3134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
38
Na realidade não foi analisado o contexto dos fatos narrados no Relatório
Fiscal, que estariam em completo descompasso com a legislação que autoriza a
duplicação das multas de oficio, que são os artigos 71,72 e 73 da Lei no 4.502, de
1964, os quais estão diretamente e intrinsicamente relacionados com o
nascimento dos fatos geradores dos tributos autuados.
No malfadado RCGE – Relatório de Constatação de Grupo Econômico, cujos
fatos nele narrados as recorrentes entendem que são descabidos, mesmo assim,
caso fosse possível admitir a veracidade desses fatos a título meramente
argumentativo, ainda assim nenhum deles se relaciona à possibilidade de se
retardar ou impedir, ainda que parcialmente, a ocorrência dos fatos geradores
dos tributos autuados, pois a ocorrência desses passa a existir a partir do
momento em que as Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e são emitidas, fato esse
inquestionável.
Por outro lado, não existem notícias no Relatório Fiscal e mesmo no RCGE
de que a recorrente tenha omitido receitas por falta de emissão de NF-e.
Com base nessa premissa fica demonstrado, com base nos artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 1964 (embasamento legal constantes dos autos de
infração), de que os fatos geradores do IRPJ, da CSLL, da COFINS e do PIS sempre
estiveram visíveis ao fisco através do banco de dados do Sped – Sistema Público
Escrituração Digital, sendo fácil concluir que os fatos geradores dos tributos acima
citados já estariam consumados e irreversivelmente ocorridos.
Portanto, não foram as DIPJ(s) dos anos-calendário de 2011 e 2012
declaradas com supostos valores menores e mesmo as DACON(s) mensais de
janeiro a dezembro de 2011 e 2012 declaradas também com valores
supostamente menores, que impediram ou retardaram a ocorrência dos fatos
geradores dos tributados autuados, que desde 2011 e 2012 já estavam à
disposição da administração fazendária no Sped, através das NF-e de emissão da
recorrente.
Tanto assim é verdade que o Senhor Agente Fiscal, durante o discorrer da ação
fiscal, acessou o banco de dados do Sped e utilizando-se dos “xml” das NF-e
emitidas de faturamento, circularizou correspondência a diversos clientes da
recorrente e obteve as respostas que desejava, para chegar às conclusões que
chegou.
Portanto, são os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, que impõem a
tipificação de crimes tributários e autorizam as autoridades fiscais a duplicarem as
multas de ofício lavradas, restando claro, como já vastamente demonstrado o fato
de que não são as DIPJ(s) e DACON(s) supostamente declaradas a menor, que
impediram ou retardaram a ocorrência dos fatos geradores do IRPJ, da CSLL, da
COFINS e do PIS, pois muito antes da efetiva entrega dessas declarações, eles (os
fatos geradores) já haviam ocorridos com a emissão das NF-e relativas ao
faturamento da recorrente, disponível no Sped, é o que diz a lei.
Fl. 3135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
39

Fl. 3136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
40
Desta maneira, se supostos crimes existiram conforme descrição no
Relatório Fiscal e no malfadado RCGE – Relatório de Constatação de Grupo
Econômico acima citado, o que as recorrentes não admitem em qualquer situação
é o fato de que a criminalização imposta não tinham como não têm, quaisquer
naturezas ou características que pudessem impedir ou retardar a ocorrência dos
fatos geradores dos tributos autuados e, portanto, esses supostos crimes teriam
como têm naturezas tipificadas na legislação, que impõe o cumprimento de
obrigações acessórias e se essas multas, por descumprimento de eventuais
obrigações acessórias não foram lavradas através de autos de infração, foi por
decisão e conclusão do Senhor Agente Fiscal.
O que não é possível, por falta de previsão legal, é querer associar
eventuais crimes por descumprimento de obrigações acessórias a crimes
tributários previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, pois como
afirmado exaustivamente, eles não se vinculam à ocorrência dos fatos geradores
dos tributos autuados, repita-se, por falta de previsão legal.
Por fim, as recorrentes não poderiam deixar de manifestar seu espanto e
discordância em relação fatos descritos no RCGE – Relatório de Constatação de
Grupo Econômico e sobre esses fatos descritos, faz-se necessário o seguinte
questionamento para esclarecer o seguinte: mesmo que o Senhor Agente Fiscal
tenha constatado a formação de um grupo econômico, o que em tese não
significa crime algum, como é possível mesmo assim associar esse fato a um
suposto descumprimento de obrigações acessórias relativas à entrega de DIPJ(s) e
Dacon(s) com valores supostamente menores?
Ora, a resposta a esse questionamento é simples: o Senhor Agente Fiscal
por desconhecimento ou por vontade de querer criminalizar a qualquer custo,
para justificar a duplicação das multas de ofício impostas, associou sem previsão
legal, uma constatação de formação de grupo econômico, o que em tese não é
crime, com supostos crimes associados a falta de cumprimento de obrigações
acessórias.
Continuando na explanação deste recurso dirigido aos membros desta
Egrégia Turma Julgadora, contra os fatos que resultaram na decisão exarada no
Acórdão da DRJ/RJO (fls. 2.905 a 2.982), às folhas 2907 a recorrente de pronto já
identificou a primeira aberração jurídica no Acórdão em comento, de uma
planilha da lavra do Senhor Auditor Fiscal relator, onde os valores nela transcritos
foram considerados como não impugnados, acrescidos apenas dos juros.
Como seria possível nessa situação evidenciada, supor um crédito tributário
exigível somente com os valores apurados do IRPJ, CSLL, COFINS/PIS acrescidos
somente dos juros?
Caso, posteriormente, fosse mantido a cobrança dessas multas, o que se
alega apenas a título argumentativo, elas seriam cobradas isoladamente?
Fl. 3137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
41
Há previsão legal para se cobrar multas isoladas quando elas não têm essa
natureza, pois como sabemos na legislação só existem cobranças de multas
isoladas quando, por exemplo, uma empresa deixa de recolher as estimativas
mensais do IRPJ e da CSLL quando devidas (consideradas na legislação como
antecipações) e/ou quando um contribuinte pessoa física deixa de recolher o
carnê leão quando devido (também considerado como antecipação ao devido no
ajuste anual)?
Como se explica juridicamente argumentando, de uma exigência de
créditos tributários supostamente considerados pelo relator dos autos como não
impugnados, sem cobrança das multas de ofício, em se tratando de um
lançamento da administração fazendária de ofício?
Ora Senhores Julgadores, as respostas a todos esses questionamentos é
simples: não existem argumentos para as questões interrogativas da recorrente,
simplesmente porque se as multas de ofício (75%) agravadas (37,5%) e
qualificadas (125%) foram impugnadas, fato esse admitido pelo relator, não há
como prosseguir nas cobranças dos tributos (IRPJ, CSLL, COFINS/PIS) e dos juros,
até que se resolva a lide ou controvérsia sobre essas multas, porque neste caso
são fatias do crédito tributário que são indissociáveis, por falta de previsão legal
de cobra-las de forma isolada.
A seguir dentro desse tópico da peça recursal, serão transcritos textos
extraídos do Acórdão da DRJ/RJO e ato contínuo, a recorrente, se for o caso, fará
as contestações que julga indispensáveis ao convencimento desta Egrégia Corte
Julgadora dos fatos alegados.
37. Por todo o período objeto da ação fiscal encontram-se evidências de
que as infrações apuradas foram cometidas mediante ações ou omissões com
intuito doloso, e, portanto, sob circunstâncias qualificativas que devem ser
levadas em conta na definição da penalidade a ser imposta, conforme previsto no
art. 44, § 1o, da Lei n° 9.430, de 1996.
Discordância da recorrente relativamente ao item 37 do Acórdão da
DRJ/RJO, como segue:
No contexto do artigo 44, §1o, estão tipificados crimes de natureza
tributária previstos nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964, do dolo
(art.71), da fraude (art.72) e do conluio (art. 73) e que indistintamente, estão
relacionados a questões envolvendo a possível ocorrência de fatos impeditivos
e/ou que retardativos da ocorrência de fatos geradores de tributos, como regra
geral.
Portanto, não são as circunstâncias qualitativas que devem ser levadas em
conta na definição da penalidade, conforme descreveu o Senhor Agente Fiscal
relator do Acórdão ora contestado.
O que deve ser levado em conta, como já exaustivamente descrito neste
recurso e na peça impugnatória é o fato de que somente a partir da emissão de
Fl. 3138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
42
Notas Fiscais Eletrônicas-NF-e do faturamento da recorrente, que se
substancializaram os nascimentos dos fatos geradores de todos os tributos
autuados e é, através da emissão destas NF-e, que a Receita Federal e qualquer
outro ente fiscalizador tomam conhecimento destes (fatos geradores), através do
banco de dados do Sped – Sistema Público de Escrituração Digital. Desta maneira,
a partir da emissão das Notas Fiscais já não é mais possível impedir ou retardar a
ocorrência dos fatos geradores, pois já estariam materializados no Sped.
Um exemplo meramente ilustrativo ou argumentativo que impediria e/ou
retardaria a ocorrência dos fatos geradores dos tributos, seria a realização de
vendas de produção sem a correspondente emissão das Notas Fiscais Eletrônicas
– NF-e, expediente este jamais utilizado pela recorrente.
38. De acordo com os fatos circunstanciados no RCGE (fls. 620/682), é
patente a confusão patrimonial gerada pelo grupo econômico de fato, cuja
atuação resultou no auferimento de receitas operacionais da ordem de R$
43.524.648,71, totalmente omitidas, baseadas em notas fiscais emitidas em nome
de Maison Blanche, cujo resultado foi vertido na manutenção da estrutura
operacional originária de Divinal, inclusive com mão de obra compartilhada com
Deco Casa. Ou seja: as três pessoas jurídicas se beneficiaram economicamente de
um esquema que, se não houvesse o aprofundamento das investigações, teria
logrado sucesso em induzir a auditoria fiscal a identificar como sujeito passivo das
infrações apuradas tão somente Maison Blanche. Portanto, Maison Blanche, Deco
Casa e Divinal, todas integrantes do Grupo Boudhors, assim como seus agentes,
incorreram em ação dolosa no intuito de impedir o conhecimento por parte da
autoridade fazendária, das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente,
conduta que tipifica a prática de sonegação, nos termos do art. 71. inciso II, da Lei
n° 4.502 de 30/11/1964.
Discordância da recorrente relativamente ao item 38 do Acórdão da DRJ/RJO,
como segue:
Neste ponto do Acórdão da DRJ/RJO, o Senhor Agente Fiscal relator assume
uma função fiscalizatória e descreve questões ou fatos que não estão descritos da
maneira como dispostas no malfadado RCGE e no afã de querer convencer os
menos avisados, descreve algumas inverdades jurídicas como, por exemplo: “cuja
atuação resultou no auferimento de receitas operacionais da ordem de R$
43.524.648,71, totalmente omitidas, baseadas em notas fiscais emitidas em nome
de Maison Blanche” e “conduta que tipifica a prática de sonegação, nos termos do
art. 71. inciso II, da Lei n° 4.502 de 30/11/1964”.
De maneira alguma as receitas operacionais citadas não foram omitidas
pela recorrente, pois todas foram advindas das notas fiscais emitidas pela
recorrente e, em tempo de Sped – Escrituração Fiscal Digital, a Receita Federal já
tinha total conhecimento destas notas fiscais emitidas, com que convenhamos é
bem diferente das afirmações do Senhor Agente Fiscal relator, que quis passar
Fl. 3139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
43
uma conotação de omissão de receitas que teria cunho de vendas sem emissão de
notas fiscais, fato que jamais aconteceu. As receitas nesse caso seriam receitas
dispostas no Sped e que não foram tributadas.
Também, é inaceitável admitir que receitas operacionais advindas de notas
fiscais eletrônicas emitidas regularmente pela recorrente, sejam tipificadas como
prática de sonegação, nos termos do art. 71, inciso II, da Lei no 4.502, de 1964,
considerando que o fato gerador dos tributos devidos à Fazenda Nacional já era
do inteiro conhecimento da RFB através do Sped, órgão este que já teria livre
acesso a este banco de dados, muito antes do início ação fiscal.
Concluindo, tornam-se inaceitáveis as conclusões do Senhor Agente Fiscal
relator em querer tipificar os fatos acima descritos como sendo pratica de
sonegação e apenas para argumentar e fosse o caso, as supostas informações
declaradas a menor nas DIPJ(s) de 2011 e 2012 não impediram ou retardaram a
ocorrência do fato gerador dos tributos devidos (na estrita redação do art. 71,
incisos I e II, da Lei no 4.502, de 1964).
Por fim, a recorrente protesta pela não apreciação por parte do Senhor
Agente Fiscal relator, dos itens 2.2 e 2.3 da peça impugnatória que discorreram
longamente sobre as multas agravadas imputadas nos autos do IRPJ, da CSLL, da
COFINS e do PIS, cuja legislação de regência está disposta no § 2o do artigo 44 da
Lei no 9.430, de 1996 e sobre as multas confiscatórias de 225% imputadas aos
autos, a despeito de que o STF limitou essas multas em 100% do valor dos tributos
devidos.
Portanto, em consonância ao exposto acima, tal entendimento deverá ser
aplicado por essa E. Turma Julgadora, por economia processual, haja vista que o
artigo 62, §2o, do atual Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, reconhece a
necessidade da uniformização das decisões proferidas na forma do artigo 543-B,
do antigo Código de Processo Civil, e determina a aplicação e obediência do
entendimento exarado pelos Tribunais Superiores sob essa sistemática: (...)
Assim sendo, também pelo caráter confiscatório das multas agravadas e
qualificadas impostas à Impugnante devem ser canceladas por essa E. Turma
Julgadora, ou ao menos, reduzida para 100% dos valores dos tributos devidos.
Relativamente ao item 2.2 da peça impugnatória, em que recorrente
discorreu sobre diversos fatos ocorridos e suas circunstâncias, durante a ação
fiscal, o Senhor Agente Fiscal em um único parágrafo nos itens 42 e 43 do Acórdão
da DRJ/RJO (folhas 2915 e 2916), simplesmente ignorou as questões dispostas na
citada peça impugnatória, a saber:
42. II.4 - Condutas Agravantes Ocorridas Durante o Procedimento Fiscal.
Agravamento da Penalidade por Falta de Atendimento à Intimação.
43. A fiscalizada limitou-se a peticionar a dilação do prazo de atendimento à
intimação inicial. Essa medida, frise-se, teve caráter meramente protelatório, pois
Fl. 3140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
44
nada foi apresentado. Assim ficou caracterizado o não atendimento, pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, da intimação para prestar esclarecimentos e para
fornecer arquivos digitais na forma do artigo 11 da Lei 8.218 de 1991. Por
conseguinte, ficou evidenciada a falta de atendimento à intimação, mediante
conduta que caracteriza aquela falta como circunstância agravante na definição
da penalidade a ser imposta pelo cometimento das infrações apuradas, conforme
disposto no art. 44, § 2o, da Lei n° 9.430, de 1996.
Portanto, muitas outras questões foram impugnadas pela recorrente no
item 2.2, que justificaram o não atendimento de uma única intimação lavrada
durante a ação fiscal cujo início ocorreu em 05/05/2015 e terminou em
24/11/2016, com duração de 22 (vinte e dois) meses e que surpreendentemente
não foram apreciadas no contexto do Acordão da DRJ/RJO e até mesmo do
incrível e ilegal arbitramento dos lucros, motivado também com o não
atendimento de uma única intimação fiscal.
Quanto ao item 2.3 da peça impugnatória, o Senhor Agente Fiscal relator no
contexto do citado Acordão da DRJ/RJO, simplesmente ignorou os fatos narrados
e impugnados. Permaneceu em silêncio sobre as narrativas da peça impugnatória.
Portanto o que se requer desta Eminente Turma Julgadora é o
cancelamento dos créditos tributários autuados do IRPJ, da CSLL, da COFINS e do
PIS, por falta de apreciação da Turma Julgadora de 1o grau da DRJ/RJO, dos fatos
alegados nos itens 2.2 e 2.3 da peça impugnatória e/ou, que no mínimo, se
retorne os autos ao 1o grau da instância administrativa, para apreciação dos fatos
alegados.
Quanto ao item 3 da peça impugnatória, em que individualizadamente cada
pessoa jurídica e/ou física responsabilizada e solidarizada, apresentou sua
respectiva impugnação e motivação à injusta imputação de sujeição passiva
solidária, o Senhor Agente Fiscal relator do Acórdão da DRJ/RJO, ao seu bel
prazer, não analisou separadamente as razões dispostas pelas pessoas jurídicas e
físicas nos itens 3.1 a 3.7 da peça impugnatória e, simplesmente, em um único
parágrafo (vejam por favor os itens 46 e 47 do contexto do Acordão de fls. 2.916),
a saber:
46. II.6 - Sujeição Passiva Solidária
47. Conforme verificou-se, as infrações apuradas são resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos. Além disso, ficou evidente o interesse comum na situação constitutiva
do fato gerador (auferimento das receitas que foram omitidas) por parte dos
integrantes do grupo econômico, tal como previsto nos arts. 124, inciso I, e 135,
da Lei n° 5.172 de 25/10/1966, Código Tributário Nacional (CTN).
Cabe, portanto, a atribuição de responsabilidade solidária às pessoas a
seguir identificada: DECO CASA CONFECÇÕES LTDA – ME, CNPJ 09.372.259/0001-
38, DIVINAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 61.550.901/0001-
Fl. 3141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
45
41, CHRISTIAN BOUDHORS, CPF 205.344.528-92, JOSÉ AUGUSTO PIRES, CPF
038.294.808-49, MARC BOUD HORS, CPF 052.612.678-70, MARGARIDA DE JESUS
LOPES BOUDHORS, CPF 415.595.178-91 e MAURO RINALDI, CPF 059.466.428-47.

Fl. 3142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
46
Portanto o que se requer desta Eminente Turma Julgadora é o
cancelamento dos créditos tributários autuados do IRPJ, da CSLL, da COFINS e do
PIS, por falta de apreciação da Turma Julgadora de 1o grau da DRJ/RJO, dos fatos
alegados individualizadamente relativo às pessoas jurídicas e físicas acima
solidarizadas e/ou, que no mínimo, se retorne os autos ao 1o grau da instância
administrativa, para apreciação dos fatos alegados.
Finalizando as narrativas de fato e de direito destes recursos, relativamente
às indevidas, impróprias e ilegais descrições contidas no Acórdão da DRJ/RJO (da
empresa autuada e das pessoas jurídicas e físicas responsabilizadas), as
recorrentes tomam a liberdade de reiterar e transcrever na íntegra a partir do
item 2.1 até o item 3.7 da peça impugnatória, do inteiro teor da mesma, para
facilitar a leitura e a compreensão desta Eminente Turma Julgadora deste Egrégio
Conselho de 2o grau, dos fatos alegados, a saber:
“2 - DO DIREITO
2.1 - DA INAPLICÁVEL QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO IMPUTADA NOS
AUTOS DE 150% EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA NACIONAL.
Não merece guarida, a qualificação da multa aplicada nos autos, por todas
as razões de direito, que abaixo passaremos a descrever e, por via de
consequência, parte do crédito tributário constituído estará fulminado pelos
efeitos da decadência, posto que, reduz-se automaticamente o prazo, para que o
Fisco possa constituí-lo.
A multa qualificada tem amparo legal na Lei 9.430/96, em especial no artigo
44, inciso I, § 1o, verbis: (...)
Portanto as supostas infrações cometidas pela fiscalizada foram assim
descritas pela autoridade fiscal em seu RF, a saber:
1 - Arbitramento do lucro, para fins de definição da base de cálculo do IRPJ,
conforme definido no art. 530, inciso III, do Decreto no 3.000 de
26/03/1999 (RIR/99), tendo em vista que o sujeito passivo deixou de
apresentar à autoridade tributária, de forma injustificada, os livros e
documentos da sua escrituração comercial e fiscal;
2 – Receitas da atividade – receita bruta escriturada e não declarada: as
parcelas de receita escrituradas nas DIPJ(s) devem compor a base de cálculo
do IRPJ a ser lançada de ofício. Esses valores também devem compor a base
de cálculo da CSLL, do PIS e da COFINS;
3 - A receita bruta baseada na soma das notas fiscais de venda
circularizadas e objeto do Termo de Intimação Fiscal no 001, deve compor a
base de cálculo do IRPJ a ser lançado de ofício. Esses valores também
devem compor a base de cálculo da CSLL, do PIS e da COFINS;
Fl. 3143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
47
4 - Por todo o período objeto da ação fiscal foram encontradas evidências
de que as infrações apuradas foram cometidas mediante ações ou omissões
com intuito doloso, e, portanto, sob circunstâncias qualificativas que devem
ser levadas em conta na definição da penalidade a ser imposta, conforme
previsto no art. 44, § 1o da Lei no 9.430, de 1996.
A empresa fiscalizada discorda veementemente da criminalização descrita
no Relatório Fiscal e descarta as descrições do RCGE - RELATÓRIO DE
CONSTATAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO, principalmente este último relatório
chamado de RCGE, pois foge completamente do foco e descreve questões e
supostas investigações que nada tem com o objeto da autuação conforme acima
descrito nos itens 2 e 3, deste tópico.
Portanto, há dois fatores que define a espécie de falta que merece
aplicação da multa de 150%.
O primeiro deles é que a falta cometida pelo contribuinte a qual é aplicada
a multa qualificada deve corresponder à evidente intuito de fraude e/ou
sonegação. Ou seja, a contrário senso, tudo o mais não representa a hipótese
legal do parágrafo 1o do artigo 44 da Lei 9.430. Com efeito, no campo das
penalidades, não há como aplicar a analogia ou qualquer outro instituto que
alargue a aplicação de uma determinada norma; a previsão legal e o fato devem
ter identidade para que haja a subsunção – isso é a tipicidade, que está
compreendida no § 1o do artigo 108 do CTN.
Por conseguinte a base legal para a imputação da multa qualificada de
150% está tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, verbis: (...)
Cumpre observar que no artigo 44, § 1o, da Lei 9.430/96, são definidos três
institutos, sendo que a presença do evidente intuito de fraude e da sonegação são
obrigatórios para aplicação da multa qualificada.
Assim, em obediência à tipicidade, e como requisito indispensável do tipo,
há de serem analisados os artigos 71 e 72, que definem a fraude e a sonegação
como sendo uma ação ou omissão dolosa, para modificar, impedir ou retardar o
fato gerador com o objetivo de reduzir o montante do tributo ou, então, evitar ou
diferir o pagamento.
Destarte, a lei define a fraude e a sonegação como sendo uma ação ou
omissão dolosa donde se pode concluir que inerente ao conceito de “fraus legis”,
em matéria fiscal a intencionalidade fraudulenta (elemento subjetivo) e a ilicitude
do seu objeto (elemento objetivo).
Não se pode esquecer que o lançamento é um ato eminentemente
administrativo (CTN, art. 142), sendo estabelecido ao contribuinte o dever de
antecipar o recolhimento do tributo, que é a situação em que há a maior
intensidade da colaboração do contribuinte na atividade administrativa, como nos
ensina Estevam Horvath, “in” Lançamento Tributário e “auto lançamento”, p.47.
Fl. 3144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
48
Assim, o fato de o contribuinte não ter apresentado declaração que reflita
as supostas receitas demonstradas nas NF-e do banco de dados do SPED dos retro
citados clientes da impugnante, não corresponde automaticamente tal conduta
cujo tipo está previsto no dispositivo mencionado nos autos, pois o fato gerador
permaneceu devidamente exposto; isto é, não se escondeu ou omitiu fato já de
conhecimento prévio da Receita Federal que recebe estas informações como dito,
através das NF-e, via XML dessas notas.
O que ocorreu na realidade segundo a descrição do próprio Senhor Auditor
foi uma simples apresentação de DIPJ com informações inexatas e neste contexto,
não há falar-se em fraude e muito menos sonegação e/ou conluio.
Outro fato que merece destaque é o fato de que referida autoridade fiscal
jamais compareceu nos escritórios da fiscalizada para conhecer suas instalações e
tomar conhecimento do seu processo produtivo, em total descompasso com o
que dispõe o artigo 904 e §1o do RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3000/99,
verbis:
(...)
Portanto, não é razoável admitir uma criminalização por parte de uma
autoridade fiscal que jamais compareceu nos escritórios da fiscalizada e se baseou
em um relatório rigorosamente estapafúrdio apelidado de RCGE - RELATÓRIO DE
CONSTATAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO, completamente desconectado com os
fatos expostos no contexto do relatório fiscal e na descrição dos fatos dos autos
de infração.
Neste malfadado RCGE a autoridade quis demonstrar a formação de grupo
econômico da empresa fiscalizada, com as empresas:
Divinal Empreendimentos e Participações Ltda e Deco Casa Confecções Ltda
e quis também demonstrar que diversas pessoas físicas listadas no início do
Relatório Fiscal, incluindo-se o contador terceirizado, formaram uma quadrilha
para juntos omitirem a tributação das NF-e não ofertadas a tributação, pois estes
são os fatos objeto da tributação.
Ora, os fatos relatados no citado RCGE caracterizam sem sombras de
dúvidas, um verdadeiro abuso de autoridade, porque não existem provas dos
fatos alegados e são completamente desconectados com os fatos relatados no
relatório fiscal.
Outro fato que deve ser destacado foi o de que ao longo do procedimento
fiscal que se iniciou em 05/05/2015 e terminou em 24/11/2016, a fiscalização
somente intimou a fiscalizada pelos correios uma única vez, logo no início dos
trabalhos (vide documento de folhas 66) e em seus procedimentos seguintes em
várias intimações fiscais se limitou a comunicar a fiscalizada do seguinte: “no
exercício das funções de Auditor(es)-Fiscal (is) da Receita Federal do Brasil,
informamos a continuidade do procedimento fiscal em curso, com o exame da
documentação disponível na Repartição”.
Fl. 3145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
49
Estas intimações fiscais acima referenciadas estão dispostas às folhas 480,
482, 484, 486, 488, 492, 495, 499, 503 e 506 e seus objetivos foram
exclusivamente no sentido de não permitir à empresa fiscalizada o
restabelecimento de procedimentos espontâneos, ficando evidenciado o
desinteresse daquela autoridade fiscal em buscar novas informações e/ou
documentos que pudessem fazer prova em contrário aos objetivos que ela se
propunha: agravar as multas de ofício e qualifica-las a qualquer custo.
Portanto, ficou claramente evidenciado o desinteresse da autoridade fiscal
em tomar conhecimento dos documentos ficais que fiscalizada dispunha para ser
entregue, tanto assim é verdade, que por diversas vezes o Sr. Mauro Rinaldi,
contador terceirizado e procurador, compareceu na DRF de Sorocaba para fazer a
entrega dos livros contábeis/fiscais e fazer a entrega de NF-e(s) eletrônicas, etc.,
mas que simplesmente a fiscalização não se dignou em recebê-lo e infantilmente,
referido Senhor retornou para seu escritório na cidade São Paulo e não tomou
outras providências relativamente ao assunto exposto, preocupado que ficou com
eventuais retaliações que pudesse sofrer.
São estes os fatos verdadeiramente ocorridos e comprovam sem quaisquer
sombras de dúvida de que descabe a imputação das multas agravadas e
qualificadas imputadas nos créditos tributários constituídos de IRPJ, CSLL, COFINS
e PIS, porque: (...)
Ora, a empresa fiscalizada jamais praticou crimes contra a ordem tributária,
pois não sonegou, não fraudou e muito menos praticou conluio com as empresas
e as pessoas físicas citadas no relatório fiscal de folhas 683 a 701, além do que, o
malfadado REGE – Relatório de Constatação de Grupo Econômico de folhas 620 a
682, por se tratar de uma peça fantasiosamente montada e desconectada com os
fatos objeto da autuação, não serve como suporte para agravar e qualificar as
multas de ofício imputadas nos autos de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS e também não
serve como documento probante que possa justificar a imputação de sujeição
passiva solidária, com outras pessoas jurídicas e pessoas físicas arroladas na
autuação.
(...)
Em razão dos fatos expostos ficou evidenciado da impossibilidade de se
esconder dolosamente, por questões óbvias, a materialização do fato gerador dos
impostos e contribuições ora em litígio e o malfadado RCGE de fls. 620 a 682, em
nada acrescentou ou materializou o fato gerador das NF-e emitidas e
supostamente não ofertadas a tributação. Na realidade o que pretendeu o RCGE
de autoria do fisco foi querer provar e criminalizar a existência de um grupo
econômico formado por pessoas jurídicas e físicas, com o objetivo de esconder as
atividades comerciais da fiscalizada, quando na realidade todos estes fatos já
eram de conhecimento da Receita Federal, através das informações transmitidas
ao Sped via as NF-e – Notas Fiscais Eletrônicas.
Fl. 3146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
50
Outro ponto que ficou comprovado nos autos foi o fato de que, todos os
recursos financeiros advindos das circularizações realizadas junto aos clientes da
fiscalizada adentraram nas contas bancárias de sua titularidade (verificar, por
favor, os comprovantes de pagamentos das empresas acostadas aos autos) e, por
conseguinte, vendas foram realizadas e os recursos creditados nas contas
correntes bancárias da fiscalizada. Crimes poderiam existir, se fosse o caso, mas
ressaltamos que jamais aconteceram, se estes recursos tivessem sido creditados
em contas bancárias de interpostas pessoas jurídicas ou físicas. (...)
2 - DO DIREITO
2.2 - DO INAPLICÁVEL AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO IMPUTADA NOS
AUTOS DE 150% PARA 225% EM RAZÃO DE FALTA DE ATENDIMENTO AO TERMO
DE INTIMAÇÃO FISCAL.
A base legal para que se possa agravar a multa qualificada de 150% para
225% está disposta no artigo 44, inciso I, parágrafos 1o e 2o da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, que abaixo transcrevemos:
(...)
Portanto o agravamento da multa de ofício qualificada de 150% para 225%
está tipificado na legislação acima enunciada e mais especificamente no parágrafo
2o que diz:
(...)
Portanto Senhores Julgadores os fatos que justificaram a injusta e
confiscatória multa imputada se deu em razão de que no dia 05 de maio de 2015,
a empresa fiscalizada recebeu através dos correios o Termo de Intimação Fiscal no
001, estabelecendo um prazo de 05 dias úteis para apresentação dos seguintes
documentos:
(...)
Portanto, na extensa lista de documentos acima especificada, aquela
autoridade fiscal concedeu um prazo de 05 dias úteis para apresentação.
Já de início se percebe claramente a falta de razoabilidade da autoridade
fiscal, ao conceder um exíguo prazo de 05 dias úteis para apresentação de extensa
lista de documentos e também meio magnético como, por exemplo, os livros
contábeis e fiscais, além de outras informações todas acima listadas.
Com este procedimento, já se denota que a intimação fiscal somente foi
lavrada para se atender uma mera formalidade, mas na realidade aquela
autoridade fiscal não estaria interessada em qualquer informação prestada pela
fiscalizada.

Fl. 3147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
51
Também logo de início se denota a inversão dos papéis, pois aquela
autoridade fiscal intima a empresa fiscalizada a apresentar todos os documentos
listados na repartição de sua lotação, em total descompasso com a legislação
abaixo especificada, que impõe procedimentos completamente diferentes aos
Senhores Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil: RIR/99, artigo 904 e
parágrafo 1o, aprovado pelo Decreto no 3000/99, a saber:
(...)
Mesmo sabendo a empresa fiscalizada da inversão dos procedimentos, mas
sempre preocupada com possíveis retaliações por parte daquela autoridade fiscal,
por diversas vezes compareceu na DRF de Sorocaba, para fazer a entrega de parte
dos documentos solicitados no Termo de Intimação no 001 e somente no dia 26
de maio de 2015, foi recebida por aquela autoridade.
Pois pasmem, os documentos que já dispunha para fazer a entrega não
foram recepcionados por aquela autoridade fiscal, como o livro diário e razão
devidamente encadernados, os contratos sociais e alterações e algumas NF-e, sob
o argumento de que a documentação não estava completa.
Ato contínuo, o procurador e contador terceirizado da empresa fiscalizada
o Senhor Mauro Rinaldi, solicitou daquela autoridade fiscal uma dilação do prazo
para que pudesse completar a documentação solicitada e após muita insistência,
referida autoridade mandou o procurador escrever de próprio punho um pedido
de dilação de somente mais 15 (quinze) dias, e também de próprio punho assim
se pronunciou: “concedido o prazo solicitado após o que os trabalhos terão
prosseguimento com base nas informações disponíveis”. (vejam, por favor, os
documentos de folhas 104 e 105 dos autos).
Durante a dilação do prazo em meados de junho de 2015, já com
praticamente todas as documentações solicitadas e justificativas em relação a
outros documentos que não dispunha, o Senhor Mauro Rinaldi se dirigiu por
diversas vezes à DRF de Sorocaba para fazer a entrega destes documentos e mais
uma vez pasmem, não foi mais foi recebido por aquela autoridade fiscal, sempre
alegando que a sua agenda não dispunha de tempo para recebê-lo e sempre sob o
mesmo argumento de que o prazo para entrega dos documentos já tinha
expirado.
Referido procurador da empresa fiscalizada, de maneira extremamente
infantil, ao invés de tomar alguma atitude em relação ao comportamento daquela
autoridade fiscal que se negava a receber os documentos, mas sempre
preocupado com possíveis retaliações, nenhuma providência tomou e o resultado
foi único: a empresa fiscalizada não conseguiu entregar nenhum dos documentos
que dispunha e vejam, por favor, Senhores julgadores, eram documentos como os
contratos sociais e alterações, os livros contábeis e fiscais, notas fiscais
eletrônicas, etc.

Fl. 3148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
52
Mas por que então o procurador não fez a remessa destes documentos
pelo correio? Não fez, porque o prazo realmente já tinha se expirado em razão
dos acontecimentos acima relatados e também porque por se tratar de vários
livros contábeis e fiscais encadernados e muitos outros documentos em grande
quantidade, este procedimento ficou inviável.
Ressalte-se, no entanto, como já afirmado acima o fato de que a empresa
dispunha como dispõe de escrituração contábil e fiscal e ressalte-se também o
fato da inversão dos procedimentos: quem deveria procurar pela documentação
solicitada no Termo de Intimação no 001, na sede da empresa seria aquela
autoridade fiscal, conforme legislação já citada que determina que ação fiscal
deva se desenrolar externamente e permanentemente e realizar-se-á pelo
comparecimento do Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional no domicílio do
contribuinte.
Outro fato a ressaltar o desinteresse daquela autoridade fiscal em receber
toda a documentação que a empresa fiscalizada dispunha, após expirado o prazo
de 15 (quinze) dias, disparou nada mais nada menos do que 10 (dez) intimações
fiscais sempre com a mesma redação: “no exercício das funções de Auditor(es)-
Fiscal(is) da Receita Federal do Brasil, informamos a continuidade do
procedimento fiscal em curso, com o exame da documentação disponível na
Repartição”. (vejam, por favor, estas intimações acostadas aos autos de fls. 480,
482, 484, 486, 488, 492, 495, 499, 503 e 506).
(...)
Outro fato já ressaltado anteriormente, mas que se faz necessário
relembrar é o seguinte: a ação fiscal se iniciou em 05/05/2015 e terminou em
24/11/2016, com a lavratura de uma única intimação fiscal em 05/05/2015 e,
desta data em diante, nenhuma outra intimação foi lavrada no sentido de se
buscar a documentação pretendida.
Para concluir este tópico: DO INAPLICÁVEL AGRAVAMENTO DA MULTA DE
OFÍCIO IMPUTADA NOS AUTOS DE 150% PARA 225% EM RAZÃO DE FALTA DE
ATENDIMENTO AO TERMO DE INTIMAÇAO FISCAL, o que se requer desta Douta
Turma Julgadora é o desagravamento da multa de ofício imputada de 225%, para
150%, considerando o fato de que a fiscalizada não atendeu ou esclareceu os
termos da Intimação fiscal no 001, da lavra da autoridade fiscal, única e
exclusivamente porque ficou impedida de fazê-lo por todas as razões
exaustivamente explicitadas, para que se faça justiça e se restabeleça a verdade
dos fatos.
2 - DO DIREITO
2.3 - DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DAS MULTAS DE OFÍCIO QUALIFICADAS E
AGRAVADAS DE 225% IMPUTADA AOS AUTOS
Questão antiga no direito tributário brasileiro refere-se às absurdas multas
previstas em legislação infraconstitucional, a despeito de disposições
Fl. 3149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
53
constitucionais que garantem o não confisco e determinam que a atuação da
Administração deva seguir parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade,
garantindo a segurança jurídica. (...)
De todo modo, independente da natureza (punitiva, corretiva ou
desincentivadora), fato é que, o Fisco, pautado em legislação infraconstitucional,
aplica elevadas multas ameaçando a continuidade da atividade econômica,
quando aplicada contra pessoa jurídica, ou comprometendo a totalidade do
patrimônio da pessoa física.
Por tal motivo, contribuintes tem se socorrido do Poder Judiciário na
tentativa de se proteger contra a ânsia arrecadatória do Fisco, questionando a
constitucionalidade da aplicação. (...)
Quanto ao entendimento perfilhado no julgamento do Recurso
Extraordinário no 582.461/SP, embora reconhecida repercussão geral do caráter
confiscatório da multa moratória de 20% do valor do imposto devido, ao analisar
o mérito da causa, o STF, por maioria de votos, negou provimento ao recurso,
entendendo constitucional aludido porcentual (DJe 17/08/2011).
No entanto, insta observar que a análise limitou-se, apenas, ao porcentual
mencionado, tanto que restou consignado pelos Nobres Ministros que “a multa
moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas
obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus
tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua
função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de
outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória,
inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos”.
De todo o exposto requer-se o cancelamento da multa de ofício ora
constituída nos termos acima exposto.
2 - DO DIREITO
2.4 – DA DECADÊNCIA PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSTITUÍDOS
RELATIVAMENTO AO ANO-CALENDÁRIO DE 2011, DO IRPJ, DA CSLL, DA COFINS E
DO PIS
(...)
3 – DA INDEVIDA IMPUTAÇÃO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
3.1 – DECO CASA CONFECÇÕES LTDA - ME
A presente impugnação à indevida imputação de sujeição passiva solidária
da empresa DECO CASA CONFECÇÕES LTDA - ME, CNPJ/MF 09.372.259/0001-38,
somente constou da mesma peça impugnatória do sujeito passivo da obrigação
tributária, a empresa Maison Blanche Confecções Ltda, com o único objetivo em
facilitar a análise dos fatos, pelos Doutos Julgadores, considerando que a
impugnação às questões de direito relativamente aos créditos tributários
constituídos através dos autos de infração do IRPJ, da CSLL, da COFINS e do PIS
Fl. 3150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
54
são exatamente os mesmos dispostos nos itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 acima
claramente explicitados.
Feito estas considerações, cumpre esclarecer que a ciência da sujeição
passiva solidária imputada à empresa Deco Casa Confecções Ltda não se
consumou até a presente data, mas que por uma questão de precaução
processual, impugna-se esta solidarização nos seguintes termos que abaixo serão
expostos.
Primeiramente rechaçar com veemência que o caso requer todas as ilações
e abuso de autoridade, de autoria do senhor fiscal da Receita Federal William
Cesar Braga contidas no malfadado documento de fls. 620 a 682 denominado pelo
autor da obra de RCGE – RELATÓRIO DE CONSTATAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO;
Como já citado na peça impugnatória principal, referido fiscal fugiu
completamente do foco da questão ao querer imputar à impugnante,
relacionamentos em tese fraudulentos, esquecendo-se do cerne da questão dos
autos que foi: NF-e de emissão da Maison, cujos valores não teriam sido
oferecidos à tributação e de maneira ardilosa, tendenciosa e sem nenhuma base
legal, quis associar este fato dos autos e que foram motivadores da tributação e
autuação, à formação de um grupo de pessoas jurídicas e físicas que se
associaram para juntos praticarem crimes contra a ordem tributária.
(...)
Outra questão a demonstrar o total descabimento das ilações de autoria do
Senhor William Cesar Braga é o fato de que a Deco, nos anos-calendário de 2011 e
2012 e até a presente data é uma empresa que se encontra com suas atividades
paralisadas e em vista deste fato, como seria possível participar de um grupo
criminosa se nem receita possui!
Outro fato que deve ser destacado é o fato de se pertencer eventualmente
a um mesmo grupo econômico, fato este que por si só não representa crime
contra a ordem tributária. Crime na acepção dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 1964, é quando se pratica: sonegação, fraude e conluio, sendo fácil
concluir da impossibilidade da impugnante praticar quaisquer crimes na qualidade
de uma empresa com atividades paralisadas.
3 – DA INDEVIDA IMPUTAÇÃO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
3.2 – DIVINAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Como não poderia ser diferente, a empresa impugnante: DIVINAL
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ/MF 61.550.901/0001-41,
reitera na íntegra as mesmas questões expostas no item 3.1 relativamente à
imputação de sujeição passiva solidária descabida, porque jamais praticou crime
de sonegação, fraude e conluio e mesmo tendo um pequeno e ínfimo
faturamento no ano de 2012, este fato não caracteriza a existência de formação
de grupo econômico fraudulento e no contexto da autuação junto à empresa
Fl. 3151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
55
Maison que cuidou de NF-e não oferecidas a tributação, como seria possível a
impugnante participar desta operação?
Há uma total desconexão entre os fatos que sucederam na Maison e que
sem dúvida alguma restarão comprovados e os fatos descritos relativamente às
atividades desenvolvidas pela Divinal.
Mas mesmo assim, vamos abaixo relatar o que descreveu o fiscal da RFB e
ato contínuo rebateremos as inverdades por eles afirmadas:
(...)
3 – DA INDEVIDA IMPUTAÇÃO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA 3.3 – CHRISTIAN
BOUDHORS
A presente impugnação à indevida imputação de sujeição passiva solidária a
CHRISTIAN BOUDHORS, CPF 205.344.528-92, somente constou da mesma peça
impugnatória do sujeito passivo da obrigação tributária, a empresa Maison
Blanche Confecções Ltda, com o único objetivo em facilitar a análise dos fatos,
pelos Doutos Julgadores, considerando que a impugnação às questões de direito
relativamente aos créditos tributários constituídos através dos autos de infração
do IRPJ, da CSLL, da COFINS e do PIS são exatamente os mesmos dispostos nos
itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 acima claramente explicitados.
(...)
Portanto, pertencer a uma família que detém quotas nas empresas Maison
Blanche Confecções Ltda, na empresa Deco Casa Confecção Ltda e na Divinal
Empreendimentos e Participações Ltda é até possível em tese admitir a formação
de um grupo econômico, mas daí querer concluir que este grupo econômico
pratica crimes contra a ordem tributária sem nenhuma prova efetiva é na
realidade, um abuso de autoridade, pois não se pode admitir fazer acusações ou
ilações presumidas.
Em vista dos fatos relatados em que se demonstrou a inexistência de
quaisquer práticas criminosas de sonegação, fraude e conluio, requeiro desta
Douta Turma Julgadora a exclusão dos autos da sujeição passiva solidária a mim
imposta.
(...)
3 – DA INDEVIDA IMPUTAÇÃO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
3.4 – JOSÉ AUGUSTO PIRES
A presente impugnação à indevida imputação de sujeição passiva solidária a
JOSÉ AUGUSTO PIRES, CPF 038.294.808-49, somente constou da mesma peça
impugnatória do sujeito passivo da obrigação tributária, a empresa Maison
Blanche Confecções Ltda, com o único objetivo em facilitar a análise dos fatos,
pelos Doutos Julgadores, considerando que a impugnação às questões de direito
relativamente aos créditos tributários constituídos através dos autos de infração
Fl. 3152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
56
do IRPJ, da CSLL, da COFINS e do PIS são exatamente os mesmos dispostos nos
itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 acima claramente explicitados.
(...)
Portanto, pertencer a uma família que detém quotas nas empresas Maison
Blanche Confecções Ltda, na empresa Deco Casa Confecção Ltda e na Divinal
Empreendimentos e Participações Ltda é até possível em tese admitir a formação
de um grupo econômico, mas daí querer concluir que este grupo econômico
pratica crimes contra a ordem tributária sem nenhuma prova efetiva é na
realidade, um abuso de autoridade, pois não se pode admitir fazer acusações ou
ilações presumidas.
Em vista dos fatos relatados em que se demonstrou a inexistência de
quaisquer práticas criminosas de sonegação, fraude e conluio, requeiro desta
Douta Turma Julgadora a exclusão dos autos da sujeição passiva solidária a mim
imposta.
3 – DA INDEVIDA IMPUTAÇÃO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA 3.5 – MARC
BOUD HORS
A presente impugnação à indevida imputação de sujeição passiva solidária a
MARC BOUD HORS, CPF 052.612.678-70, somente constou da mesma peça
impugnatória do sujeito passivo da obrigação tributária, a empresa Maison
Blanche Confecções Ltda, com o único objetivo em facilitar a análise dos fatos,
pelos Doutos Julgadores, considerando que a impugnação às questões de direito
relativamente aos créditos tributários constituídos através dos autos de infração
do IRPJ, da CSLL, da COFINS e do PIS são exatamente os mesmos dispostos nos
itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 acima claramente explicitados.
(...)
Portanto, pertencer a uma família que detém quotas nas empresas Maison
Blanche Confecções Ltda, na empresa Deco Casa Confecção Ltda e na Divinal
Empreendimentos e Participações Ltda é até possível em tese admitir a formação
de um grupo econômico, mas daí querer concluir que este grupo econômico
pratica crimes contra a ordem tributária sem nenhuma prova efetiva é na
realidade, um abuso de autoridade, pois não se pode admitir fazer acusações ou
ilações presumidas.
Em vista dos fatos relatados em que se demonstrou a inexistência de
quaisquer práticas criminosas de sonegação, fraude e conluio, requeiro desta
Douta Turma Julgadora a exclusão dos autos da sujeição passiva solidária a mim
imposta.
3 – DA INDEVIDA IMPUTAÇÃO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
3.6 – MARGARIDA DE JESUS LOPES BOUDHORS
A presente impugnação à indevida imputação de sujeição passiva solidária a
MARGARIDA DE JESUS LOPES BOUDHORS, CPF 415.595.178-91, somente constou
Fl. 3153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
57
da mesma peça impugnatória do sujeito passivo da obrigação tributária, a
empresa Maison Blanche Confecções Ltda, com o único objetivo em facilitar a
análise dos fatos, pelos Doutos Julgadores, considerando que a impugnação às
questões de direito relativamente aos créditos tributários constituídos através dos
autos de infração do IRPJ, da CSLL, da COFINS e do PIS são exatamente os mesmos
dispostos nos itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 acima claramente explicitados.
(...)
Portanto, pertencer a uma família que detém quotas nas empresas Maison
Blanche Confecções Ltda, na empresa Deco Casa Confecções Ltda e na Divinal
Empreendimentos e Participações Ltda é até possível em tese admitir a formação
de um grupo econômico, mas daí querer concluir que este grupo econômico
pratica crimes contra a ordem tributária sem nenhuma prova efetiva é na
realidade, um abuso de autoridade, pois não se pode admitir fazer acusações ou
ilações presumidas.
Em vista dos fatos relatados em que se demonstrou a inexistência de
quaisquer práticas criminosas de sonegação, fraude e conluio, requeiro desta
Douta Turma Julgadora a exclusão dos autos da sujeição passiva solidária a mim
imposta.
3 – DA INDEVIDA IMPUTAÇÃO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
3.7 – MAURO RINALDI
A presente impugnação à indevida imputação de sujeição passiva solidária a
MAURO RINALDI, CPF 059.466.428-47, somente constou da mesma peça
impugnatória do sujeito passivo da obrigação tributária, a empresa Maison
Blanche Confecções Ltda, com o único objetivo em facilitar a análise dos fatos,
pelos Doutos Julgadores, considerando que a impugnação às questões de direito
relativamente aos créditos tributários constituídos através dos autos de infração
do IRPJ, da CSLL, da COFINS e do PIS são exatamente os mesmos dispostos nos
itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 acima claramente explicitados.
Feito estas considerações, cumpre esclarecer que a ciência da sujeição
passiva solidária imputada se deu em 05 de dezembro de 2016 e no relatório
fiscal, bem como no malfadado RCGE, não há provas de qualquer prática
criminosa.
(...)
Em vista dos fatos relatados em que se demonstrou a inexistência de quaisquer
práticas criminosas de sonegação, fraude e conluio, requeiro desta Douta Turma
Julgadora a exclusão dos autos da sujeição passiva solidária a mim imposta.”
3 – DOS PEDIDO DAS RECORRENTES
Pelo exposto, as Recorrentes requerem desta Eminente Turma Julgadora
deste Egrégio Conselho Administrativo de 2a instância pelo recebimento, pelo
Fl. 3154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
58
conhecimento e o provimento dos presentes recursos, com o cancelamento
integral dos autos de infração lavrados de IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS.
Caso assim não se entenda, o que se alega apenas a título argumentativo requer-
se:
1) A desqualificação das multas de ofício imputadas de 225% para 112,5%,
nos termos dispostos na peça recursal;
2) O desagravamento das multas de ofício imputadas de 112,5%, para 75%,
nos termos dispostos na peça recursal;
3) Da vedação ao confisco, nos termos expostos na peça recursal;
4) Pela decadência parcial dos créditos tributários constituídos,
relativamente ao ano-calendário de 2011, nos termos dispostos na peça
recursal;
5) Pela exclusão de todas as pessoas jurídicas e físicas do polo passivo da
sujeição passiva solidária, em razão de que não praticaram nenhum crime
tributário tipificado nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, que
possam justificar referida solidarização;
6) Pela exclusão, em especial, do Senhor Mauro Rinaldi, CPF no
059.466.428-47, do polo passivo da sujeição passiva solidária, por todas as
razões dispostas na peça recursal e especialmente por se tratar de contador
terceirizado na cidade de São Paulo, que nunca participou de quaisquer
decisões na feitura e digitalizações dos arquivos magnéticos enviados a
RFB”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL
O recurso voluntário apresentado pelas Recorrentes atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
A Impugnação dos Recorrentes concentrou‐se, exclusivamente, em contestar as
multas aplicadas, além de levantar questões preliminares relacionadas à decadência de alguns
períodos de 2011 e à própria sujeição passiva.
Fl. 3155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
59
Não houve qualquer argumentação dirigida contra a constituição do crédito
tributário.
Pelo contrário, a própria impugnação reconheceu a ocorrência dos fatos geradores
ao admitir que as vendas foram realizadas e os valores correspondentes ingressaram em suas
contas bancárias, deixando claro que sua discordância se limita às penalidades impostas.
Diante da ausência de contestação quanto ao crédito tributário, a unidade
preparadora corretamente considerou como definitivas as parcelas não impugnadas, seguindo o
que estabelecem os artigos 14, 16 e 17 do Decreto no 70.235/72.
A simples referência ao valor total do lançamento não caracteriza impugnação
integral, pois o ordenamento exige a indicação clara e específica dos pontos de discordância. Por
isso, apenas as matérias expressamente questionadas instauram o litígio administrativo.
Nesse contexto, os limites da controvérsia são definidos exclusivamente pelas
alegações apresentadas pela contribuinte. Considerando que ela não formulou qualquer
contestação sobre a constituição do crédito tributário, tal matéria não foi incorporada à lide e não
pode ser analisada pelo órgão julgador.
Assim, restou evidente que a impugnação recaiu apenas sobre as penalidades
aplicadas, não havendo discussão quanto ao mérito do lançamento tributário em si.
No entanto, a decisão recorrida consignou que parcela do principal foi questionada
quando da preliminar de decadência suscitada. Assim, expressamente as Recorrentes
questionaram IRPJ e CSLL apurados no 1o, 2o e 3o trimestres de 2011 e COFINS e PIS apurados no
período de janeiro a outubro de 2011.
Diante desses fatos, consideram-se não impugnadas as parcelas do lançamento
relativas ao principal do tributo mais acréscimos moratórios, conforme descrito na Tabela 7
abaixo:

Fl. 3156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
60
Além do mais, conforme entendimento deste Tribunal, “não deve ser conhecida
matérias em sede recurso que não foram submetidas à apreciação da primeira instância, dado que
não arguidas na impugnação” (Acórdão no 2301-011.981, Data da Sessão: 29/01/2026)..

Fl. 3157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
61
Destarte, a matéria controvertida circunscreve-se à discussão dos lançamentos de
IRPJ e CSLL apurados no 1o, 2o e 3o trimestres de 2011 e COFINS e PIS apurados no período de
janeiro a outubro de 2011, incluindo a aplicação da multa qualificada e agravada, em como a
questão da responsabilidade tributária atribuída às pessoas jurídicas e físicas.
SÍNTESE DOS FATOS
Conforme já relatado, trata-se de autuação lavrada contra a Recorrente
(contribuinte), relativamente aos anos‐calendário de 2011 e 2012, em que a fiscalização constituiu
créditos de IRPJ, CSLL, Cofins e PIS, com fundamento em omissão de receitas, arbitramento do
lucro, divergências entre valores declarados e aqueles evidenciados por NF‐e, bem como na
constatação de um grupo econômico de fato envolvendo as empresas Maison Blanche Confecções
Ltda , Deco Casa Confecções Ltda. e Divinal Empreendimentos e Participações Ltda., além da
participação de seus sócios e do contador Mauro Rinaldi, todos responsabilizados solidariamente.
A autoridade fiscal fundamentou a autuação em omissão de receitas detectada por
divergências entre DIPJ/DCTF e NF‐e e pela circularização realizada junto aos cinco maiores
clientes, representativos de 99,33% do total de receitas apuradas, além de rendimentos
financeiros não oferecidos à tributação. Constatou, ainda, não apresentação de livros/arquivos
digitais no prazo legal, adotando o lucro arbitrado.
O Relatório Fiscal (TVF) descreve a existência de grupo econômico de fato (“Grupo
Boudhors”), com compartilhamento de recursos, confusão patrimonial/operacional e direção
unificada entre Maison Blanche, Deco Casa e Divinal. O total de receitas omitidas foi apurado em
R$ 43.524.648,71, tendo a circularização confirmado recebimento/pagamento da quase totalidade
das vendas; as NF‐e não confirmadas não foram canceladas no SPED, sendo computadas na base
tributável.
A autuação alcançou receitas omitidas superiores a R$ 43 milhões, decorrentes de
notas fiscais eletrônicas emitidas e não declaradas, valores escriturados na DIPJ e não oferecidos à
tributação e rendimentos financeiros também omitidos. Considerando a ausência de apresentação
de livros e documentos, a autoridade fiscal procedeu ao arbitramento do lucro (art. 530, III,
RIR/99) e constituição de créditos tributários via lançamento de ofício, aplicando multa qualificada
de 150% por fraude e sonegação e multa agravada para 225% pelo não atendimento à intimação
fiscal, nos termos do art. 44, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 9.430/1996 .
Em suma, foram lançados créditos de IRPJ (R$ 1.022.749,41), CSLL (R$ 481.735,30),
COFINS (R$ 1.338.550,72) e PIS (R$ 290.019,23), acrescidos de multas qualificadas e agravadas,
chegando a 225% do valor do tributo, conforme art. 44 da Lei no 9.430/96.
Na impugnação, os Recorrentes sustentaram, em síntese, que não houve dolo,
fraude ou sonegação, afirmando que a mera divergência entre DIPJ/DCTF e dados do SPED não
configura ilícito qualificador. Alegaram que a fiscalização teria atuado com abuso de autoridade ao
não receber documentos que o contador teria tentado entregar, e que, portanto, seria indevida a
aplicação da multa agravada por falta de atendimento à intimação. Argumentaram ainda que a
Fl. 3158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
62
multa de 225% possui caráter confiscatório e viola o art. 150, IV, da Constituição. Sustentaram,
adicionalmente, a ocorrência de decadência quanto a períodos de 2011, defendendo a aplicação
do art. 150, §4o, do CTN. Requereram, por fim, a exclusão das pessoas físicas e jurídicas
responsabilizadas solidariamente, afirmando inexistirem provas de participação em qualquer
fraude ou conluio e inexistir grupo econômico voltado à prática de ilícitos tributários.
A impugnação, dessa forma, na essência, atacou exclusivamente as penalidades
aplicadas, a decadência e a solidariedade, sem apresentar argumentos contra o mérito dos
lançamentos do tributo em si, o que foi expressamente destacado pela DRJ .
Já a DRJ, ao apreciar os argumentos, concluiu inicialmente que a Recorrente não
contestou a constituição do crédito tributário, mas apenas os aspectos sancionatórios e
preliminares, razão pela qual parte dos valores foi considerada não impugnada, nos termos dos
arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/1972.
No tocante à decadência, a DRJ rejeitou a tese da contribuinte, aplicando o art. 173,
I, do CTN, sob o fundamento de que não houve qualquer pagamento antecipado no período,
condição necessária para a incidência do art. 150, § 4o. A decisão também ressaltou que, diante
das evidências de fraude e omissão dolosa, de igual modo seria inaplicável a regra da
homologação.
Quanto às multas, a DRJ entendeu plenamente caracterizadas as hipóteses de
sonegação, fraude e conluio, dada a omissão reiterada de receitas, inconsistências nas
declarações, inexistência de escrituração, atuação coordenada entre empresas e falsas
informações apresentadas por seus administradores e contador. Manteve, assim, a multa
qualificada de 150% e a majoração para 225% em razão do não atendimento à intimação.
Por fim, quanto à solidariedade, a DRJ manteve integralmente sua aplicação,
apontando que o conjunto probatório demonstrava interesse comum no fato gerador, confusão
patrimonial, controle centralizado e participação ativa dos sócios e do contador na prática dos
atos que ensejaram a autuação, enquadrando-se as hipóteses previstas nos arts. 124, I, e 135 do
CTN.
Ao final, julgou a impugnação procedente em parte, apenas para efeitos de ajustes
pontuais nos valores das multas, mantendo o mérito dos lançamentos, a penalidade qualificada e
agravada e a sujeição passiva solidária, conforme tabelas constantes do acórdão .
Em suma, a DRJ/RJO, no Acórdão no 12-95.268 (28/12/2017), manteve o crédito
tributário em parte, reconhecendo multa qualificada (150%) e agravada (225%) e
responsabilidade solidária das empresas e administradores, incluindo o contador. Rejeitou as
alegações de decadência e de caráter confiscatório das multas, além de reputar preclusa a
matéria não impugnada.

Fl. 3159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
63
Em seu recurso voluntário, as Recorrentes narraram que os autos de infração
referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, lavrados para os anos‐calendário de 2011 e 2012,
decorreram de alegada omissão de receitas extraídas das NF-e encontradas no SPED. Contudo,
sustentaram que não houve qualquer ocultação dos fatos geradores, já que todas as notas fiscais
foram regularmente emitidas e plenamente acessíveis ao Fisco desde sua emissão.
Assim, argumentaram que não se configuram os requisitos legais para aplicação da
multa qualificada de 150% nem de seu agravamento para 225%, pois não houve sonegação,
fraude ou conluio capazes de impedir ou retardar o conhecimento dos fatos tributados.
Afirmaram, ainda, que o agente fiscal e a DRJ não analisaram as circunstâncias reais da ação fiscal
e ignoraram argumentos essenciais apresentados na impugnação.
Os Recorrentes, ainda, afirmaram que houve grave falha procedimental durante a
fiscalização: apenas uma única intimação formal foi expedida, com prazo exíguo de cinco dias úteis
e lista extensa de documentos, seguida da recusa do auditor em receber a documentação que a
empresa buscou entregar presencialmente. Tais condutas teriam levado ao indevido arbitramento
do lucro e ao agravamento das multas sob o argumento de “não atendimento” à intimação – o
que as recorrentes qualificam como abuso de autoridade e completa inversão dos ritos legais, já
que o auditor jamais compareceu à sede da empresa, contrariando o art. 904 do RIR/99.
Além disso, contestam expressamente a conclusão da DRJ de que parte dos valores
não teria sido impugnada, demonstrando que toda a cobrança, inclusive multas e fundamentos do
lançamento, foi integralmente questionada.
Em tempo, o recurso aduziu ser ilegal a imputação de sujeição passiva solidária às
pessoas jurídicas e físicas indicadas nos autos (Deco Casa, Divinal, os sócios e o contador). As
Recorrentes afirmam que o chamado RCGE – Relatório de Constatação de Grupo Econômico – foi
artificialmente construído para atribuir infrações inexistentes, confundindo mera vinculação
societária familiar com prática criminosa.
Defenderam que não há provas de atos dolosos ou participação das empresas e
pessoas físicas em qualquer esquema de evasão, e que o simples compartilhamento de dados
cadastrais ou prestação de serviços contábeis não configura conluio. Por isso, requerem a total
exclusão desses corresponsáveis do polo passivo. O recurso, ainda, levantou a questão da
decadência parcial dos créditos do ano‐calendário de 2011, com fundamento no art. 150, §4o, do
CTN.
Nesse contexto, constata-se que o recurso voluntário tão somente ratificou os
argumentos delineados em sua impugnação. Assim, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro
fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Logo, por entender que a decisão recorrida examinou pormenorizadamente as
questões pontuadas pelas Recorrentes e, por concordar, parcialmente, com seu conteúdo, registro
Fl. 3160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
64
o seguinte trecho do acórdão-recorrido adotando suas razões de decidir como fundamento da
presente decisão:
“(...)
70. I – PARTE NÃO IMPUGNADA
71. De acordo como a impugnação apresentada às fls. 756/809, constata-se
que a impugnante só questiona as multas aplicadas e também suscita preliminar
de decadência de vários períodos do ano-calendário 2011, além da sujeição
passiva.
72. Em momento algum a impugnante menciona e, muito menos,
apresenta fundamentos contra a constituição do crédito tributário. Inclusive, em
sua impugnação à fl. 775, há clara menção de que reconhece a ocorrência dos
fatos geradores, conforme apresentado no parágrafo 61.28 e, aqui reproduzido :
“(...) vendas foram realizadas e os recursos creditados nas contas correntes
bancárias da fiscalizada (...)”. O que reforça a tese de que o que a impugnante
não concorda é com a aplicação das multas e a consequente preliminar de
decadência suscitada, em razão da discordância da qualificação da multa.
73. Diante desses fatos, a unidade preparadora, corretamente, considerou
como parcelas não impugnadas e efetuou a cobrança dos valores. Fato que fez
com que a impugnante apresentasse novo questionamento, fazendo crer que a
impugnação teria sido total, uma vez que citou os valores integrais dos
lançamentos em sua impugnação original.
74. Em razão desse novo questionamento, a unidade preparadora acatou a
impugnação total para que este colegiado de julgamento se manifeste acerca do
fato.
75. Não procede a alegação da impugnante quando menciona que “foram
impugnados expressamente os valores”. A simples citação do valor integral do
lançamento não configura que houve impugnação total dos valores.
76. Os valores não expressamente questionados tornam-se definitivos no
âmbito administrativo, pois não se instaurou o litígio administrativo em relação a
ele, consoante o disposto nos artigos 14, 16 e 17 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.”
“Art. 16.A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o
da Lei no 8.748/93)
Fl. 3161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
65
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da
Lei n.o 9.532/1997)”. (grifou-se)
77. As matérias de fato e de direito suscitadas na impugnação definem os
limites da lide. Seguindo esse entendimento, as matérias não suscitadas não
fazem parte da lide e não podem ser objeto de análise desta instância julgadora.
78. No caso concreto, não houve nenhuma alegação por parte da
impugnante quando a constituição do crédito tributário. Ou seja, no mérito, a
impugnação só questiona as penalidades aplicadas.
79. No entanto, há parcela do principal questionada quando da preliminar
de decadência suscitada. Assim, expressamente a impugnante questiona IRPJ e
CSLL apurados no 1o, 2o e 3o trimestres de 2011 e COFINS e PIS apurados no
período de janeiro a outubro de 2011.
80. Diante desses fatos, consideram-se não impugnadas as parcelas do
lançamento relativas ao principal do tributo mais acréscimos moratórios,
conforme descrito na Tabela 7 abaixo:

81. II – PRELIMINAR
82. II.1 – Da Decadência
83. Os impugnantes insurgem-se contra a aplicação do inc. I do art. 173, do
CTN, para cômputo do prazo decadencial de constituição do crédito tributário,
preconizando a aplicação da regra inscrita no art. 150, § 4°, do CTN, que, tendo
em vista que a ciência do sujeito passivo principal se deu em 24/11/2016, vários
fatos geradores já teriam sidos alcançados pela decadência, conforme descritos
abaixo:
Fl. 3162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
66

84. Quanto à alegação que os tributos constituídos nos autos de infração,
aqui analisados, são tributos lançados por homologação, não há dúvidas. Restar
saber se, mesmo sendo tributos sujeito a lançamentos por homologação, o prazo
decadencial inicia-se pela regra do art. 150, §4o, ou do art. 173, I, ambos do CTN.
85. Para tanto, é necessário trazer a discussão o Parecer PGFN/CAT No
1617/2008, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda em Despacho de 18 de
agosto de 2008, que se transcreve abaixo:
“49. [...]
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art.173, inc. I do CTN, pouco importando se
houve ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento
antecipado, aplica-se a regra do § 4o do art.150 do CTN;
f) para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que
comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o
modelo do inciso I, do art.173, do CTN;
”(grifou-se)
86. Nessa mesma linha de entendimento, já se manifestou a Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF.
Exercício: 1996. DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543C DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART. 173, I, DO
CTN. O art. 62A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733
SC, decidido na sistemática do art. 543C do Código de Processo Civil, o que
faz com a ordem do art. 150, §4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos
em que o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovada a
existência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art.
Fl. 3163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
67
173, nas demais situações. (...). (CSRF, 2a Turma, Acórdão no 9202-002.133,
de 10/05/2012).
87. E, também , o Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO COM NOME INSCRITO EM
CDA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
EM
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 1. Está assentado na jurisprudência
desta Corte que, nos casos em que não tiver havido o pagamento
antecipado de tributo sujeito a lançamento por homologação, é de se
aplicar o art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional (CTN). Isso porque a
disciplina do art. 150, § 4o, do CTN estabelece a necessidade de antecipação
do pagamento para fins de contagem do prazo decadencial. Precedente em
recurso representativo de controvérsia. (REsp 973733/SC, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Seção, DJe 18.9.2009).
88. Seguindo esse entendimento, mesmo reconhecido os tributos exigidos
como sendo sujeitos à lançamento por homologação, por motivo da falta de
pagamento dos tributos no ano-calendário em que se argui a decadência, há que
ser aplicado para contagem do prazo decadencial o inciso I e art.173 do CTN:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;”
89. Assim, verificou-se, no caso concreto, que não foi efetuado nenhum
pagamento para o ano-calendário 2011, que é o período para o qual a
impugnante suscita a decadência, conforme telas extraídas dos Sistema de
Controle de Pagamentos da RFB ( SIEF Documentos de Arrecadação) e inseridas a
seguir:

Fl. 3164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
68

90. Como visto, apesar de serem tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, não se constatou qualquer pagamento efetuado. Fato que impõe a
aplicação da regra do art. 173, I, do CTN, já citado, para fins de contagem de prazo
decadencial.
91. Assim, pela referida regra, no caso concreto, não há que se falar em
decadência, uma vez que, com exceção de IRPJ e CSLL apurados no 4o trimestre
de 2011 e de COFINS e PIS apurados em dezembro de 2011 que têm o prazo
inicial em 01/01/2013, todos os demais fatos geradores tiveram como marco
inicial o dia 01/01/2012. Assim o prazo limite para a constituição do crédito
tributário seria 31/12/2017 e 31/12/2016 respectivamente.
92. Além do que, mesmo se houvesse algum pagamento no período, ainda
assim o marco inicial da decadência seria o descrito no art. 173, I, do CTN, uma
Fl. 3165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
69
vez que foi configurada a ocorrência de fraude no caso concreto, nos termos do
art. 150, §4o, in fine, do CTN, como se verá no item III.1 deste voto.
93. Diante do acima exposto, rejeita-se a preliminar de decadência suscitada.”
Inclusive, esse é o entendimento predominante neste Tribunal:
DECADÊNCIA. IRPJ E REFLEXOS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS. REGRA
APLICÁVEL. ART. 173, I, DO CTN. Se o lançamento de IRPJ e reflexos refere-se a
exercício no qual inexistem recolhimentos efetuados pelo contribuinte, a regra
decadencial a ser aplicada é aquela prevista no art. 173, I, do CTN. (...) – (Acórdão
no
1301-008.048
,
Relator:
Eduardo
Monteiro
Cardoso
,
Data
da
Sessão:28/01/2026 )
DECADÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. INEXISTÊNCIA. ART. 173, I DO CTN. O direito
de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, I do CTN. Para que haja
atração do art. 150, §4o do CTN é preciso que haja pagamento parcial de ao
menos uma das rubricas. (...) – (Acórdão no 2002-009.941 , Relator: Fernando
Gomes Favacho, Data da Sessão: 08/12/2025 )
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. Se há demonstração de fraude e se não há
pagamento antecipado de tributo sujeito a lançamento por homologação, ainda
que parcial, o prazo decadencial para o lançamento de eventuais diferenças é de
cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia
ser lançado (art. 173, I, do CTN). (...) – (Acórdão no 1402-007.602, Relator: Ricardo
Piza Di Giovanni, Data da Sessão: 05/12/2025 )
Portanto, com relação à alegação de ocorrência de decadência do direito de o Fisco
lançar parte dos fatos geradores ora em debate deve-se ressaltar que, em razão da configuração
de fraude, deve ser aplicada a regra do artigo 173, inciso I do CTN e não a regra do art. 150, § 4o
do CTN.
Ademais, não tendo havido pagamento antecipado do tributo sujeito a lançamento
por homologação, ainda que parcial, o prazo decadencial para o lançamento de eventuais
diferenças é de cinco anos e 173, I, ambos do CTN.
No presente caso, , no caso concreto, não há que se falar em decadência,
considerando que, com exceção de IRPJ e CSLL apurados no 4o trimestre de 2011 e de COFINS e
PIS apurados em dezembro de 2011 que têm o prazo inicial em 01/01/2013, todos os demais fatos
geradores tiveram como marco inicial o dia 01/01/2012.
Assim o prazo limite para a constituição do crédito tributário seria 31/12/2017 e
31/12/2016 respectivamente.
Logo, rejeita-se a preliminar de decadência suscitada
MÉRITO
Fl. 3166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
70
DA MULTA QUALIFICADA E DA MULTA AGRAVADA
As Recorrentes narraram que os autos de infração referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, lavrados para os anos‐calendário de 2011 e 2012, decorreram de alegada omissão de
receitas extraídas das NF-e encontradas no SPED. Contudo, sustentaram que não houve qualquer
ocultação dos fatos geradores, já que todas as notas fiscais foram regularmente emitidas e
plenamente acessíveis ao Fisco desde sua emissão.

Fl. 3167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
71
Destarte, argumentaram que não se configuram os requisitos legais para aplicação
da multa qualificada de 150% nem de seu agravamento para 225%, pois não houve sonegação,
fraude ou conluio capazes de impedir ou retardar o conhecimento dos fatos tributados. Afirmaram
que o agente fiscal e a DRJ não analisaram as circunstâncias reais da ação fiscal e ignoraram
argumentos essenciais apresentados na impugnação.
Porém, após análise detida dos autos, entendo, não assistir razão aos Recorrentes,
pelo menos parcialmente. Isso porque restaram demonstrados os elementos necessários para a
manutenção da multa qualificada, ante a constatação da omissão dolosa de receitas, fraude e
sonegação, enquadradas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, o que autoriza a duplicação da
multa para 150% nos termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96.
As provas colhidas mostram que a empresa declarou receitas muito inferiores às
efetivamente auferidas, com divergência superior a R$ 43 milhões entre as vendas constantes nas
NF-e e os valores informados em DIPJ, caracterizando comportamento deliberado de ocultação.
Além da omissão de receitas, o Fisco identificou um padrão de entrega de
declarações falsas: DIPJ com valores irrisórios, DCTF e DACON zeradas ou muito abaixo da
realidade, sempre transmitidas de forma alinhada, o que exclui a possibilidade de erro e
demonstra ação coordenada. Esse comportamento reiterado evidencia o dolo específico de
impedir ou retardar o conhecimento, pelo Fisco, do fato gerador, exatamente como previsto nos
tipos de sonegação (art. 71) e fraude (art. 72) da legislação.
A fiscalização também comprovou a existência de um grupo econômico de fato em
que as empresas atuavam como uma só: compartilhamento de estrutura, mão de obra,
fornecedores, administração centralizada e confusão patrimonial. Essa atuação conjunta
permanece ocultada mediante documentos contábeis e fiscais manipulados, demonstrando
conduta organizada para reduzir artificialmente a base tributável, o que reforça o enquadramento
do conluio (art. 73). Diante desses elementos, o dolo não decorre de presunção, mas de uma
cadeia de atos concatenados.
Comprovado o dolo em diversas frentes — omissão volumosa de receitas, falsas
declarações, estrutura empresarial articulada para ocultação e conluio — a multa qualificada não
só se justifica como é legalmente obrigatória, conforme o art. 44, §1o.
A decisão recorrida destacou que a fiscalização não pode deixar de aplicar a
penalidade qualificada quando verificados os pressupostos legais, pois se trata de imposição
normativa e não de faculdade administrativa.
Assim, diante das extensas evidências de sonegação, fraude e conluio, a
manutenção da multa qualificada é medida que decorre diretamente da legislação e dos fatos
comprovados no processo, nos termos dos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64, mais
especificamente art. 71, I, da norma em tela, abaixo transcrito.

Fl. 3168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
72
Art. . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Dessa forma, o sujeito passivo principal deve ser punido com a multa de ofício
qualificada, prevista no artigo 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/96 (com a redação dada pelo
artigo 14 da Lei no 11.488/2007), c/c artigo 71 da Lei no 4.502/64, cuja redação da época dos fatos
segue abaixo transcrita:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
(...)”.
Todavia, releva ressaltar alteração legislativa importante e que aplica-se no caso em
voga. Verifica-se que o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi modificado pela Lei no
14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C, passando o dispositivo a ostentar
a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Fl. 3169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
73
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando,
no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido
imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente
em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 3170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
74
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o
da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem
causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer
incentivo ou benefício fiscal.
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo ou
má-fé do contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre: (Redação
dada pela Lei no 12.249, de 2010)
I - a parcela do imposto a restituir informado pela contribuinte pessoa física, na
Declaração de Ajuste Anual, que deixar de ser restituída por infração à legislação
tributária; e (Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
Percebe-se que o § 1o do caput do artigo 44 acima transcrito alterou o termo
“duplicado" pelo termo “majorado” na seguinte disposição: “o percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964”, e na sequência apontou duas possibilidades para a
majoração em seus incisos VI e VII:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Ou seja, a nova lei, através da substituição do inciso VI acima, passou a dispor que
na hipótese de ausência de reincidência, deve ser aplicada (no caso reduzida) a multa de 100%,
sendo, portanto, reduzida de 150% para 100%. Isso porque a redação anterior dobrava
automaticamente a multa de 75% (mencionada no caput), o que implicava na multa de 150%.
A redação nova da lei não dobra mais automaticamente a multa de 75% e sim
aponta a multa de 100% para os casos gerais (de não reincidência). Isto significa que a multa que
antes era de 150% passou a ser de 100% para não reincidentes, deixando de dobrar
automaticamente.
Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada). Em
termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de duas
vezes 75%.
Ocorre que a legislação não considera reincidência automática; é necessário que
haja infração idêntica e anterior definitivamente julgada, ou, comportamento reiterado durante o
mesmo procedimento com claro intuito de obstrução.

Fl. 3171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
75
Contudo, (i) não existe nos autos qualquer decisão fiscal anterior aplicada à
empresa pelo mesmo motivo e nem as condutas utilizadas para justificar “reincidência” ocorreram
dentro do mesmo procedimento, o que juridicamente não configura reincidência, mas mera
continuidade processual.
Consequentemente, conforme estatuído pelo inciso VII e § 1-A deve ser referida
“multa qualificada” reduzida de 150% para 100%, conforme disposto no art. 106, II, alínea “c”, do
CTN, em homenagem à retroatividade benigna.
A propósito, esse tem sido o entendimento do CARF:
“(...) PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE. Aplica-se o
princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art.
106, II, "a", do CTN”. (Acórdão no 3401-012.476, Relator: Renan Gomes Rego,
Data da Sessão: 28/09/2023)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. Data do fato gerador:
26/05/2008, 27/05/2008, 13/06/2008PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APLICABILIDADE. Aplica-se o princípio da
retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a
legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a",
do Código Tributário Nacional”. (Acórdão no 3002-002.790, Relator e Presidente:
Wagner Mota Momesso de Oliveira, Data da Sessão: 19/09/2023)
Deste modo, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
Ademais, também não há elementos que justifiquem o agravamento da multa em
50%, elevando-a para 225%, com fundamento no art. 44, §2o, da Lei no 9.430/1996.
O agravamento da multa para 225% exige:
“não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos ou apresentar
arquivos”(art. 44, §2o da Lei 9.430/96) .
Especificamente, no presente caso, o agravamento baseou-se na alegação de que a
contribuinte teria deixado de atender à intimação fiscal. Todavia, o que se verifica no processo é
que:
a) houve apenas uma única intimação formal com prazo exíguo de 5 dias úteis;
b) o procurador da empresa compareceu diversas vezes à DRF Sorocaba, com
parte da documentação solicitada;
c) a fiscalização recusou-se a receber os documentos apresentados, segundo
narrado detalhadamente e não impugnado pela autoridade;
Fl. 3172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
76
d) após conceder dilação de 15 dias, a fiscalização não mais recebeu a
documentação, apesar das reiteradas tentativas do procurador;
e) durante 22 meses, não houve nova intimação apta a caracterizar desídia da
contribuinte.
Outrossim, os autos também mostram que: a fiscalização concedeu prazo exíguo
de 5 dias, reconhecido como impraticável; b) o procurador compareceu presencialmente para
entregar documentos, que não foram recebidos pela fiscalização, sob argumento de
“documentação incompleta”; c) durante a prorrogação de 15 dias, o procurador ainda tentou
diversas vezes entregar os arquivos, mas novamente não foi recebido pela autoridade fiscal
Entendo que não houve recusa injustificada do sujeito passivo, mas, sim, situação
de impossibilidade material gerada pelo comportamento da autoridade fiscal, que se recusou
reiteradamente a receber a documentação. Nesses termos, não se faz presente o requisito
objetivo para a majoração da penalidade, impondo-se o afastamento do agravamento da multa
em questão.
À vista do exposto, impõe-se o afastamento do agravamento da multa previsto no
art. 44, §2o, da Lei 9.430/1996, uma vez que não houve qualquer resistência consciente ou
voluntária ao cumprimento das intimações, mas sim sucessivas tentativas de entrega de
documentos indevidamente recusadas pela própria Fiscalização, o que descaracteriza o elemento
subjetivo exigido para a penalidade mais gravosa .
Assim sendo, proponho o afastamento do agravamento da multa e a manutenção
da multa qualificada, reduzindo, todavia, seu percentual de 150% para 100%, aplicando-se a
retroatividade benigna.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA
Nos termos já relatados, a atribuiu aos responsáveis solidários do Grupo Boudhors
um conjunto de condutas que, somadas, caracterizam administração comum, confusão
patrimonial, fraude, sonegação mediante omissão de receitas, e constituição de grupo econômico
de fato.
Por outro lado, os Recorrentes alegaram que ser improcedente a imputação de
sujeição passiva solidária às pessoas jurídicas e físicas indicadas nos autos (Deco Casa, Divinal, os
sócios e o contador). Defenderam que não há provas de atos dolosos ou participação das
empresas e pessoas físicas em qualquer esquema de evasão, e que o simples compartilhamento
de dados cadastrais ou prestação de serviços contábeis não configura conluio. Por isso,
requereram a total exclusão desses corresponsáveis do polo passivo.
Porém, as responsabilizações solidárias das pessoas jurídicas e dos administradores
a elas vinculados devem ser mantidas, tal como decidido na DRJ. Isso porque os autos
demonstram interesse comum na situação constitutiva do fato gerador — auferimento de receitas
Fl. 3173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
77
omitidas — entre Maison Blanche, Deco Casa e Divinal, evidenciando compartilhamento de
estrutura, convergência administrativa e confusão patrimonial.
Configura‐se, pois, a solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN, sem benefício de
ordem, e a responsabilidade pessoal dos administradores (CTN, art. 135, III) pelos atos com
infração de lei e detalhada individualização das condutas. Nos termos do art. 124, I, do CTN, a
solidariedade decorre do interesse comum na situação que gera o fato gerador, o que se confirma
amplamente pelos documentos constantes dos autos.
Outrossim, o RCGE (Relatório de Constatação de Grupo Econômico) e o TVF
apontam elementos concretos de: a) compartilhamento de estrutura física, mão de obra e
recursos; b) transferência de receitas entre empresas do grupo Boudhors; c) decisões
centralizadas pelos administradores comuns. No mesmo sentido, a DRJ destacou que os
administradores: a) exerceram poderes de gestão diretamente sobre as empresas; b) participaram
da condução das operações geradoras da omissão; c) concorreram para a prática dos atos
infracionais.
Importante frisar que a fiscalização teve o cuidado de detalhar, no RCGE - Relatório
de Constatação de Grupo Econômico (-e-fls. 620-682) as condutas das pessoas jurídicas e das
pessoas físicas. Dessa forma, o referido relatório delineou claramente a confusão patrimonial,
operacional, financeira e comercial entre as três empresas, Maison Blanche, Deco Casa e Divinal,
formando o Grupo Boudhors.
O Grupo Boudhors, conforme reconstruído pela fiscalização, configura um grupo
econômico de fato composto pelas pessoas jurídicas Maison Blanche Confecções Ltda., Divinal
Empreendimentos e Participações Ltda. e Deco Casa Confecções Ltda., todas operando sob
direção, administração e interesses comuns, embora formalmente autônomas.
As três empresas compartilham mesmos endereços administrativos e operacionais
— como a Rua dos Bombeiros, 97/SP, utilizada para cobranças e contatos comerciais, e a Rua José
Pedro da Silva, 99/Iperó, usada como planta fabril — além de linhas telefônicas idênticas,
estrutura produtiva única, fornecedores comuns, mão de obra transferida entre empresas e
movimentação financeira convergente, revelando ausência de separação patrimonial e
organizacional.
A fiscalização demonstrou ainda que Deco Casa e Divinal não possuíam escrituração
fiscal, enquanto a Maison Blanche omitia receitas expressivas, embora todas se beneficiassem da
mesma cadeia produtiva e do mesmo quadro de gestores.
As empresas do grupo, também, utilizavam a mesma estrutura contábil; os logs do
sistema Receitanet demonstraram uso compartilhado de computadores, IPs, MAC adresses e
certificado digital, evidenciando administração unificada. Destaco que , embora tais atos fossem
operacionalizados pelo contador, a responsabilidade decisória era dos administradores do grupo,
que se beneficiavam diretamente dessa estrutura unificada. Embora tais atos fossem
Fl. 3174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
78
operacionalizados pelo contador, a responsabilidade decisória era dos administradores do grupo,
que se beneficiavam diretamente dessa estrutura unificada.

Fl. 3175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
79
Ficou comprovado que os responsáveis solidários atuavam como se as três
empresas fossem uma única entidade econômica, com: a) unidade decisória; b) unificação de
meios operacionais; c) ausência de autonomia empresarial; d) sucessão e intercâmbio de
atividades. Tal atuação se enquadra no conceito de grupo econômico de fato, nos termos da IN
RFB 971/2009. Por consequência, todos respondem solidariamente pela receita omitida e demais
infrações tributárias.
Esse conjunto de elementos mostra que as três empresas atuavam como
segmentos funcionais de uma única atividade econômica, caracterizando o grupo econômico por
interesse comum descrito no art. 124, I, do CTN, bem como fornecendo o contexto necessário
para responsabilização pessoal dos administradores à luz do art. 135, III, do CTN.
Outrossim, restou comprovada a utilização de sócios figurativos e procurações com
poderes ilimitados para centralizar o controle real do grupo na família Boudhors. Margarida
Boudhors recebeu procuração com poderes gerais e ilimitados para administrar a Maison Blanche
desde 2008, assumindo funções típicas de administradora. Já Marc Boud Hors, Christian Boudhors
e José Augusto Pires exerceram atos de administração nas três empresas, independentemente do
quadro societário formal. Não se pode esquecer da existência de procurações sucessivas,
demonstrando gestão integrada e ausência de autonomia entre as empresas.
Houve, ainda, a manipulação documental e utilização de documento
ideologicamente falso, mediante a elaboração e uso de contrato de locação falso entre Divinal e
Maison Blanche, contendo datas impossíveis e fatos inexequíveis, para fins de habilitação no
Siscomex. Friso que o documento envolvia assinaturas de Margarida, Marc e Christian Boudhors,
caracterizando atuação conjunta. Inclusive, a fiscalização apontou possível enquadramento no art.
299 do Código Penal (falsidade ideológica).
Além do mais, do TVF extraio as seguintes condutas atribuídas às pessoas físicas:
1. MARGARIDA DE JESUS LOPES BOUDHORS (art. 124, I, art. 135, III (infração de
lei e administração de fato)
Exercia papel central: matriarca, administradora de fato e figura com maior poder
decisório no grupo. Seguem descritas as condutas atribuídas pela fiscalização à Margarida de Jesus
Lopes Boudhors:
i.
exerceu administração de fato das empresas, especialmente da Maison
Blanche, mediante procuração pública com poderes ilimitados desde
30/10/2008;
ii.
foi sócia‐administradora histórica da Divinal, conduzindo a empresa durante
todo o período fiscalizado;
iii.
participou ativamente da administração de Deco Casa, ainda que
informalmente (e‐mails, telefones, procurações e atos negociais);
Fl. 3176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
80
iv.
assinou, como representante da Divinal, documento ideologicamente falso
(contrato de locação), utilizado para habilitação no Siscomex, contendo
informações impossíveis e datas incompatíveis;
v.
rra titular de endereços de e‐mail “maison@terra.com.br”, usados como
contato administrativo de outras empresas, reforçando confusão operacional; vi.
solicitava compras, recebia mercadorias e intermediava negociações para
outras empresas do grupo;
vii.
participou de tratativas com fornecedores que passaram a usar a Rua dos
Bombeiros, 97/SP (endereço dominado pela família) como local de cobrança
e entrega, independentemente da empresa emissora/destinatária;
viii.
beneficiou‐se diretamente da confusão patrimonial, operacional e financeira
existente entre as empresas, elemento considerado essencial para a
responsabilização solidária.
Para melhor compreensão, elaborei o seguinte quadro:
Conduta
Base
jurídica
Fundamentação fática
Administração de fato com poderes
ilimitados na Maison Blanche
Art. 135, III Procur. 30/10/2008 confere poderes gerais e ilimitados.
Controle
real
da
Divinal
e
participação ativa na Deco Casa
Art. 124, I
Sócia-administradora histórica; atua na gestão conjunta.
Assinatura
de
documento
ideologicamente falso (contrato de
locação)
Art. 135, III Documento contém datas impossíveis e fins ilícitos
(habilitação no Siscomex).
Envolvimento direto em tratativas
comerciais e compras para várias
empresas
Art. 124, I
NF-e indicam negociações realizadas por Margarida para
Maison Blanche, com endereços de Deco Casa.
Uso de e-mails e telefones comuns,
reforçando confusão patrimonial
Art. 124, I
E-mails
“margarida.maison@terra.com.br”;
telefones
compartilhados.
Atos que ocultam a receita real do
grupo
Art. 135, III Declarou receitas irrisórias, apesar de operações efetivas
do grupo.
Fl. 3177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
81
Dessa feita, Margarida era administradora de fato; atuou com infração à lei e ao
contrato e configurou-se como elemento central do grupo econômico de fato.
2. MARC BOUD HORS (art. 124, I, art. 135, III (gestão, fraude documental e
participação ativa)
Exercia o papel de administrador formal e de fato; agente ativo na confusão
operacional e documental. Seguem descritas as condutas atribuídas pela fiscalização à Marc Boud
Hors:
i.
sócio administrador da Maison Blanche (desde 31/03/2010) e da Deco Casa
(até 2013);
ii.
figurou como avalista de cédulas bancárias e representante da Maison
Blanche em diversas operações financeiras;
iii.
assinou, junto com Margarida, o documento ideologicamente falso utilizado
para compor o dossiê de habilitação ao Siscomex;
iv.
utilizou o e‐mail marc.maison@terra.com.br para atividades envolvendo
diferentes empresas, reforçando a unidade de gestão;
v.
participou das compras, negociações e coordenação operacional do grupo,
com fornecedores registrando contatos de Deco Casa e Divinal como se
pertencessem à Maison Blanche;
vi.
contribuiu para a sucessão operacional: quando Divinal deixou de adquirir
insumos, Deco Casa e Maison Blanche passaram a fazê‐lo, numa linha
temporal compatível com sua administração;
vii.
atuou na gestão financeira centralizada, evidenciada por cobranças e
entregas direcionadas ao mesmo endereço.
Em síntese:
Conduta
Base
jurídica
Fundamentação fática
Administração formal e de fato da Maison
Blanche
Art. 124, I
Sócio administrador desde 31/03/2010.
Participação na elaboração e assinatura do
documento falso
Art. 135, III Assinou o contrato de locação ideologicamente
falso.
Uso
de
e-mail
corporativo
do
grupo
(marc.maison@...) para várias empresas
Art. 124, I
Indício de comando unificado.
Fl. 3178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
82
Participação ativa em compras, operações
bancárias e movimentações do grupo
Art. 124, I
Avalista de cédulas; fornecedor tratava com ele
independentemente da empresa.
Benefício direto da confusão patrimonial e
operacional
Art. 124, I
Fornecedores usavam endereços do grupo
como se empresa fosse única.
Assim, Christian exercia gestão de fato em mais de uma empresa; praticou atos com
infração à lei e reforçou a atuação unificada do grupo.
3. CHRISTIAN BOUDHORS
Era administrador de Deco Casa, sócio de Divinal e agente ativo na operação e
comunicação do grupo. Seguem descritas as condutas atribuídas pela fiscalização a Christian
Boudhors:
i.
sócio administrador da Deco Casa durante todo o período fiscalizado;
ii.
sócio de Divinal (2010–2016), participando também da gestão operacional
dessa empresa;
iii.
conduziu tratativas com fornecedores em nome da Maison Blanche, apesar
de não possuir poderes formais — o que indica gestão de fato;
iv.
utilizava o e‐mail christian.maison@terra.com.br, evidenciando identidade
operacional única;
v.
consta como fiador e participante do contrato de locação ideologicamente
falso (utilizado no Siscomex);
vi.
era o destinatário dos contatos comerciais de diversas NF‐e emitidas para a
Maison Blanche, com telefones e endereços de Deco Casa, o que demonstra
interpenetração operacional;
vii.
seu nome aparece em NF‐e como “pessoa do contato”, inclusive em
operações de fornecedores destinados à Maison Blanche;
viii.
beneficiou‐se do uso compartilhado de mão de obra, especialmente da
unidade de Iperó, pertencente à Divinal.
Mais detalhadamente, elaborei a tabela a seguir:

Fl. 3179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
83

Conduta
Base
jurídica
Fato comprovado
Administração da Deco Casa durante todo o
período
Art. 124, I
Sócio administrador desde 2008.
Participação em negociações e contatos de NF-e da
Maison Blanche
Art. 135, III NF-e registram “contato: Christian”; e-
mail christian.maison@...
Fiador e signatário do documento ideologicamente
falso
Art. 135, III Consta como fiador no contrato falso.
Uso de telefones e endereços de Deco Casa como
informações de Maison Blanche
Art. 124, I
NF-e mostram confusão operacional e
administrativa.
Participação na operação conjunta do grupo,
especialmente na sucessão de fornecedores
Art. 124, I
Fornecedores migraram de Divinal para
Deco Casa e Maison.
Christian,. Portanto, exercia gestão de fato em mais de uma empresa; praticou atos
com infração à lei e reforçou a atuação unificada do grupo.
4. JOSÉ AUGUSTO PIRES (art. 124, I, art. 135, III (administração formal; atos com
infração de lei)
Atuava como administrador formal e de fato da Maison Blanche; articulador
financeiro do grupo. Seguem descritas as condutas atribuídas pela fiscalização a José Augusto
Pires:
i.
sócio administrador da Maison Blanche de 20/06/2008 até 16/03/2016;
ii.
outorgou procuração com poderes ilimitados a Margarida, permitindo que
esta controlasse integralmente a empresa;
iii.
assinou diversas cédulas de crédito bancário e operações financeiras
importantes em nome da Maison Blanche (2012–2014), indicando que
participava das decisões econômicas relevantes;
iv.
assinou eletronicamente o termo de opção por domicílio tributário
eletrônico (DTE), comprovando atuação ativa até período recente;
v.
era responsável por abrir, movimentar e encerrar contas bancárias mediante
procurações concedidas a terceiros, reforçando a ideia de administração
conjunta;
Fl. 3180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
84
vi.
participou do documento ideologicamente falso usado no processo de
habilitação ao Siscomex, assinando como representante legal;
vii.
sua atuação permitiu a confusão de estruturas administrativas, incluindo
transferências de poderes para pessoas de outras empresas do grupo (Marc,
Christian, Margarida).
Segue a discriminação das condutas
Conduta
Base
jurídica
Fato comprovado
Administração formal prolongada da Maison Blanche
(2008–2016)
Art. 124, I
Sócio administrador por oito
anos.
Outorga de procuração ilimitada a Margarida para
Art. 135, III Facilitou fraude administrativa.
Assinatura de cédulas de crédito e dívidas que
Art. 124, I
Mostra integração financeira do
grupo.
Assinatura do termo de adesão ao DTE, demonstrando
comando recente
Art. 135, III Exerceu atos relevantes em 2016.
Participação no documento falso
Art. 135, III Assinou peça ideologicamente
falsa.
Portanto, tal como a fiscalização concluiu, todos os integrantes atuaram para
ocultar a materialidade da receita. Ou seja, todos os responsáveis se enquadram
simultaneamente: no art. 124, I (solidariedade por interesse comum) e no art. 135, III
(responsabilidade pessoal por infração).
Logo, a decisão de piso não merece reforma neste ponto, cujos fundamentos
adoto em complemento às minhas razões de decidir:
“III.1.1 - Da Caracterização do Grupo Econômico.
110. A impugnante alega que a existência ou não do chamado grupo
econômico não caracteriza atividade criminosa que vem a imputar
responsabilização solidária e que a Autoridade Fiscal não teria comprovado nada,
fazendo apenas ilações.
111. Equivoca-se a impugnante, uma vez que a simples caracterização do
grupo econômico não está sendo considerada como crime, como alega. A
formação do grupo econômico, no presente caso, contribuiu para o crime de
sonegação, onde foram omitidas dolosa e sistematicamente receitas de vendas,
cujas notas fiscais foram emitidas e, em grande parte confirmadas pelos clientes,
Fl. 3181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
85
além de várias condutas para ocultar as demais empresas do grupo, como será
detalhado no item a III.1.2.

Fl. 3182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
86
112. III.1.1.1 - Do Conceito do Grupo Econômico.
113. Sobre a formação de Grupo Econômico, a Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452/43, prevê que “sempre
que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade
jurídica própria, estiverem sob a mesma direção, controle ou administração de
outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente
responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas” (art. 2o, § 2o).
114. O conceito formulado equipara-se ao que se convencionou chamar de
“grupo econômico” ou “grupo de empresas” ou ainda “grupo de sociedades”. Na
legislação trabalhista, basta a existência de poder de controle único sobre
diversas empresas para caracterizar-se o grupo econômico, independente do tipo
de empresa ou da natureza do poder. Nas palavras do professor Octavio Bueno
Magano (Os Grupos de Empresas no Direito do Trabalho. ed. Revista dos
Tribunais, 1979, pg. 305):
“o grupo de empresas deve ser inicialmente caracterizado como fenômeno
de concentração, incompatível, com o individualismo, mas perfeitamente
consentâneo com a sociedade pluralista, a que corresponde o capitalismo
moderno. Ao contrário da fusão e da incorporação que constituem a
concentração na unidade, o grupo exterioriza a concentração na
pluralidade. Particulariza-se, entre os demais de sua espécie, por ser
composto de entidades autônomas, submetido o conjunto à unidade de
direção”.
115. Em continuação, o Prof. Magano dá a definição de grupo de empresas
(mesma obra, pag. 29):
“Define-se o grupo como conjunto ou sociedade juridicamente
independente, submetidas à unidade de direção.” “Os grupos se
apresentam com os mais diversos aspectos e com as mais variadas
denominações, tendo em vista as circunstâncias de tempo, de lugar e de
objetivos condicionantes de sua existência. Alguns grupos possuem
arcabouço jurídico e outros não. Entre os primeiros, encontram-se os grupos
de sociedades, também chamados de “Konzerns”, os consórcios, os grupos
de interesse econômico, os cartéis: os “busines trusts”, as “trade
associations”, as “joint ventures”, entre os últimos deparam-se as . . ., os
conglomerados, as multinacionais, os “pool”.
116. Fábio Ulhoa Coelho, conceitua grupo de sociedade como “a associação
de esforços empresariais entre sociedades, para a realização de atividades
comuns”. (Manual de Direito Comercial. São Paulo. Ed. Saraiva, 1999, pg. 303).
117. Quanto à caracterização do grupo econômico, no caso concreto,
embora cada uma das empresas tenha personalidade jurídica própria, os fatos
Fl. 3183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
87
constatados e descritos pela Fiscalização demonstram a existência de um grupo
econômico de fato.
118. Em que pese a impugnante alegue que não existe a formação de grupo
econômico, a análise detalhada dos documentos e a situação fática observada
pela Autoridade Fiscal permitiram conclusão pela existência de um grupo
econômico de fato, no qual as empresas DECO CASA CONFECÇÕES LTDA e
DIVINAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA atuam como extensão da
autuada MAISON BLANCHE CONFECÇÕES LTDA, existindo verdadeira confusão
patrimonial entre as três empresas, as quais se encontram sob a direção de um
mesmo grupo formado pelos sócios Sra. MARGARIDA DE JESUS LOPES BOUDHORS
(administradora de fato da empresa Maison Blanche Confecções Ltda e, até
20/11/2006, sócia administradora da empresa Divinal Empreendimentos E
Participações Ltda), Sr. MARC BOUD HORS (sócio administrador da empresa
Maison Blanche Confecções Ltda desde 31/03/2010 e, até 08/03/2013, sócio
administrador da empresa Deco Casa Confecções Ltda), Sr. CHRISTIAN BOUDHORS
(sócio administrador da empresa Deco Casa Confecções Ltda e, de 31/03/2010 até
03/10/2016, sócio da empresa Divinal Empreendimentos E Participações Ltda) e
Sr. JOSÉ AUGUSTO PIRES (sócio administrador da empresa Maison Blanche
Confecções Ltda de 20/06/2008 até 16/03/2016), como demonstrado
detalhadamente no RCGE às fls. 620/682.
119. III.1.1.2 – Dos Indícios.
120. Dos vários indícios que constam no supracitado RCGE, lançam-se
alguns que formaram o convencimento, no presente voto, acerca da existência do
Grupo Econômico:
121. Primeiro: Foi constatado que várias notas fiscais de fornecedores da
MAISON BLANCHE CONFECÇÕES LTDA traziam números de telefones da DECO
CASA CONFECÇÕES LTDA e DIVINAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
conforme pormenorizado nos itens III.2.2.1 e III.2.2.2 do RCGE às fls. 643/645.
122. As Linhas telefônicas (11) 3052-0465, (11) 3052-0466 e (11) 3052-0467
pertencem à Deco Casa Confecções Ltda, conforme pesquisa juntada aos autos às
fls. 2.557/2563. No entanto, constam como telefones da Maison Blanche
Confecções Ltda nas Notas Ficais de vários fornecedores, conforme planilha
juntada aos autos como ANP – Lista de Nota Fiscais de Entradas à fl. 473.
123. A tabela 9 abaixo traz uma amostra da planilha com a respectiva chave
de acesso à NF-e:

Fl. 3184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
88
124. Foram juntadas aos autos às fls. 2.585/2.606 e 2.618/2.627, as NF-e
referentes às chaves de acesso listadas na tabela acima, corroborando os dados
acima.
125.
A
Linha
telefônica
(11)
2954-5344
pertence
à
Divinal
Empreendimentos E Participações Ltda, antiga Fábrica de roupas Brancas Divinal,
conforme pesquisa juntada aos autos à fl. 2.552. No entanto, consta como
telefone da Maison Blanche Confecções Ltda nas Notas Ficais do fornecedor
Privilegio Artes Gráficas Ltda, CNPJ 66.020.702/0001-45, conforme planilha
juntada à fl. 473 sob título de ANP – Lista de Nota Fiscais de Entradas.
126. A tabela 10 abaixo traz uma amostra da planilha com a respectiva
chave de acesso à NF-e:

127. Abaixo, insere-se um exemplo da NF-e, chave de acesso no
35110266020702000145550010000004379000006360, extraída do Portal NF-e,
destacando-se o número do telefone descrito na nota:

128. Segundo: Pesquisas na internet indicam que os mesmos números de
telefones podem ser da MAISON BLANCHE CONFECÇÕES LTDA ou da DIVINAL
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
129. As Linhas telefônicas (15) 3266-2038 e (15) 3266-2043 são de
titularidade de Divinal, conforme resultado de pesquisa feita no portal da
“Telelistas” à fl. 2.607. No entanto, em pesquisas na internet às fls. 2.610/2.617,
constata-se que os mesmos números fazem referência tanto à Maison quanto à
Divinal.
Fl. 3185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
89
130. Terceiro: O endereço Rua José Pedro da Silva, no 99, Distrito Industrial
de Iperó, aparece em várias NF-e da Maison, mas não consta que no período tal
endereço foi ocupado por ela ou pela Divinal.
131. Vale ressaltar que de acordo com o cadastro da Divinal, a filial, CNPJ
61.550.901/0004-94, funcionou no endereço citado acima do período de
16/03/1998 a 03/11/2008, conforme Alteração do Contrato Social registrada na
Junta Comercial de São Paulo – JUCESP às fls. 2343/2345. E, a partir de
08/03/2013, passou a ser sede da Deco Casa, conforme Alteração do Contrato
Social registrada na JUCESP às fls. 2075/2077.
132. Assim, no período, ora autuado, não consta que nenhuma das três
empresas tinham funcionamento no referido local, pelo menos, não oficialmente.
133. Em várias NF-e da Maison Blanche aparece o CNPJ 61.550.901/0004-
94 da filial da Divinal como transportador, com a informação “Próprio” no nome e
com o citado endereço, conforme consta da planilha de NF-e emitidas pela
Maison e juntada aos autos à fl. 475 sob o título de ANP - Lista NF Saída Av. José
Pedro Silva.
134. A tabela 11 abaixo traz uma amostra da planilha com a respectiva
chave de acesso à NF-e:

135. Além disso, há várias notas fiscais emitidas por fornecedores
destinadas a Maison Blanche e que indicam, como destinatário, a Rua José Pedro
da Silva, 99.
136. A tabela 12 abaixo traz uma amostra da planilha com a respectiva
chave de acesso à NF-e:

137. Abaixo, insere-se um exemplo da NF-e, chave de acesso no
35120153240982000155550010000000991089200008, extraída do Portal NF-e,
destacando-se o endereço do destinatário descrito na nota:
Fl. 3186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
90

138. Quarto: NF-e de fornecedores da Maison com a informação de nome
do destinatário “FÁBRICA DE ROUPAS BRANCAS”.
139. Há NF-e do fornecedor JANE SIMÕES DE ALMEIDA - ME, CNPJ
08.859.838/0001-47, que indicam o CNPJ 10.226.057/0001-67 de Maison Blanche,
mas citam no campo "Nome/Razão Social" a expressão "FABRICA DE ROUPAS
BRANCAS", como destinatária, conforme planilha juntada aos autos à fl. 473 sob o
título de ANP – Lista de Nota Fiscais de Entradas.
140. A tabela 13 abaixo traz uma amostra da planilha com a respectiva
chave de acesso à NF-e:

141. Abaixo, insere-se um exemplo da NF-e, chave de acesso no
35120808859838000147550010000009821000009829, extraída do Portal NF-e,
destacando-se o Nome/Razão Social e CNPJ do destinatário descrito na nota:
Fl. 3187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
91

142. Quinto: Há total incompatibilidade das informações de gastos com
empregados informados em DIPJ e na Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social – GFIP e as receitas provenientes de NF-e.
143. A Maison não informou a existência de empregados nem na Ficha 70
da DIPJ (fls. 15 e 30) nem nas GFIP apresentadas no período, conforme planilha
juntada aos autos à fl. 2.858 sob título ANP - Planilha - GRUPO BOUDHORS
TRABALHADORES.
144. A tabela 14 abaixo traz uma amostra da planilha da GFIP com o
respectivo Código de Controle, trazendo a informação “Sem Movimento” de
empregado:

145. Em contrapartida, com base na mesma planilha (fl. 2.858), a Divinal
apresenta grande massa de empregados, principalmente na filial, CNPJ
61.550.901/0004-94, que funcionou na Rua José Pedro Silva no 99. Justamente
Fl. 3188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
92
naquele endereço onde constavam o destino de várias notas fiscais de
fornecedores da Maison Blanche, já mencionado nos parágrafos anteriores.
146. A tabela 15 abaixo apresenta a consolidação das informações obtidas
das GFIP e apresentadas na Planilha (ANP - Planilha - GRUPO BOUDHORS
TRABALHADORES autos à fl. 2.858).

147. É importante acrescentar que, em pesquisas realizadas ao Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED pelo sistema ReceitanetBX (Juntadas aos
autos à fl. 476 sob título de ANP – Planilhas 00 – GRUPO BOUDHORS PESQUISA
SPED), não consta que nem a Divinal e nem a Deco Casa apresentavam
Escrituração Fiscal Digital – EFD ou NF-e nos anos de 2011 e 2012. Já a Maison
apresentou NF-e, no mesmo período, em valores superiores a 40 milhões de reais.
148. Fato que induz a crer que os empregados trabalhavam para produção
que originou as vendas da Maison, uma vez que, embora não tenha declarado
empregados em suas DIPJ e GFIP, houve vendas significativas no período. Como
poderia a Maison Blanche produzir sem empregados? E para que a Divinal teriam
tanto gasto com mão de obra se não obteve nenhuma venda e, por via de
consequência, nenhuma receita para fazer jus ao gasto?
149. Além disso, foi constatado, com base de extração do Cadastro
Nacional de Informações Sociais – CNIS às fls. 2.831/2.857, que vários
empregadores migraram da filial da Divinal para a Deco Casa e Maison Blanche.
150. Fato que demonstra a flexibilidade de utilização de empregados entre
as empresas do grupo.
151. Outros exemplos desse verdadeiro compartilhamento de mão de obra
estão fartamente detalhados no item III.2.6 do RCGE (fls. 654/662).
152. Para concluir, é importante transcrever o comentário da autoridade
fiscal no item 104 do RCGE à fl. 662:
“Pelos dados analisados nesta seção, seria contraditório conceber que
Divinal tenha mantido, na unidade em Iperó, uma força de trabalho
remunerada, sem utilizá-la como fonte operacional de produção. Também
não é crível que Maison Blanche não possuísse empregados em 2011 e 2012
(reveja referências III.2.6.1 e 103.3) e assim mesmo teria produzido bens
capazes de gerar, naquele período, um faturamento milionário da ordem de
R$ 43.524.648,71 (reveja referência III.2.5.2; confira também adiante:
referência
III.2.10
AÇÃO
FISCAL
JUNTO
A
MAISON
BLANCHE.
Fl. 3189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
93
RESPONSABILIDADE
DO
GRUPO
BOUDHORS
PELAS
INFRAÇÕES
VERIFICADAS)”.(grifaram-se)
153. Fica evidente o compartilhamento da mão de obra e a caracterização
de um verdadeiro Grupo Econômico.
154. Sexto: Todo o trabalho de contabilidade e transmissões de declarações
das três empresas do grupo econômico está centralizado na empresa NEW
STYLLLTS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - EPP, CNPJ 13.714.599/0001-77,
empresa de propriedade de Mauro Rinaldi, Técnico em Contabilidade, CRC-SP
157715, CPF 059.466.428-47, conforme detalhadamente descrito às fls. 664, 674 e
675.
155. Nesse ponto, vale ressaltar que foram transmitidas DIPJ e DCTF com
valores irrisórios em total descompasso com os valores das NF-e. O que
demonstra a clara participação do contador na sonegação perpetrada pelo grupo.
156. Sétimo: Fornecedores em Comum. Os maiores fornecedores de
material para as empresas do Grupo Econômico são os mesmos.
157. Constatou-se, com base em extrações de DIPJ de Terceiros e de acordo
com as planilhas juntadas aos autos às fls. 2.872/2.875, que os principais
fornecedores são comuns entre as empresas do grupo, tendo como recorte
histórico o período de 2004 a 2013.
158. Nesse período, também, observou-se que houve migração do
montante adquirido de certos fornecedores pela Divinal para as demais empresas
do grupo, quais sejam, Maison Blanche e Deco Casa.
159. Para concluir, é importante transcrever o comentário da autoridade
fiscal no item 113 do RCGE à fl. 667:
“Conforme pôde ser visto nesta seção, os números de Divinal, Deco Casa e
Maison Blanche, ao serem confrontados, revelam um padrão de
comportamento operacional condizente com o de entidades econômicas
que se sucedem, mantendo a mesma finalidade negocial - Quando uma
(Divinal) parou definitivamente de efetuar aquisições junto a fornecedores
quaisquer no mercado, as outras (Deco Casa e Maison Blanche) começaram
a comprar e, que não se olvide, com a finalidade de abastecer o processo
produtivo do grupo congregado por elas. A interpretação aqui adotada se
torna ainda mais evidente quando se observa certa regularidade na relação
comercial mantida com os principais fornecedores, que antes abasteciam
Divinal, e que em dado momento passaram a ter como clientes Deco Casa e
Maison Blanche, de acordo com os interesses do Grupo Boudhors. Portanto,
não há dúvida quanto à existência de confusão comercial e operacional
entre Divinal, Deco Casa e Maison Blanche.”.(grifaram-se)
Fl. 3190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
94
160. Fica evidente o comportamento de cliente contínuo, mantendo o fluxo
de mercadorias, independente do nome para o qual a fornecedora as entrega.
Fato que só corrobora a caracterização de um verdadeiro Grupo Econômico.
161. Para melhor visualizar a questão, elaborou-se a tabela 16, extraída das
planilhas de fls. 2.872/2.875, apresentada a seguir:

162. Oitavo: Administração compartilhada entre os sócios. Há vários
indícios de atos que configuram esse administração em conjunto das empresas
que formam o Grupo Econômico.
163. Para a empresa Deco Casa, de acordo com Contrato Social às fls.
2.158/2.168, constatou-se que i) o sr. José Augusto Pires, CPF 038.294.808-49,
consta como sócio administrador de 02/02/2010 a 16/03/2016; ii) o sr. Marc Boud
Hors, CPF 052.612.678-70, consta como sócio administrador de 28/01/2008 a
08/03/2013.
164. Para a empresa Divinal, de acordo com Contrato Social às fls.
2.191/2.357, constatou-se que i) a sra. Margarida de Jesus Lopes Boudhors, CPF
415.595.178-91, consta como sócia-administradora desde 23/03/2007; ii) o sr.
Marc Boud Hors, CPF 052.612.678-70, foi sócio-gerente de 06/07/1994 a
09/12/2002; iii) o sr. Christian Boudhors, CPF 205.344.528-92, foi sócio quotista
de sócio quotista de 22/11/1996 até 09/12/2002 e de 31/03/2010 até
03/10/2016.
165. Para a empresa Maison Blanche, de acordo com Contrato Social às fls.
2.372/2.400, constatou-se que i) o sr. José Augusto Pires, CPF 038.294.808-49,
consta como sócio administrador de 02/02/2010 a 16/03/2016; ii) o sr. Marc Boud
Hors, CPF 052.612.678-70, é sócio administrador a partir 31/03/2010.
Fl. 3191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
95
166. Em 30/10/2008, Maison Blanche outorgou procuração, por
instrumento público (fls. 2.045/2.046), concedendo ilimitados poderes de
administração a Margarida Boudhors. Ou seja, a partir da formalização do referido
instrumento de mandato, Margarida Boudhors passou a administrar a empresa,
com a coparticipação de José Augusto Pires.
167. Embora fora do período fiscalizado, mas apenas pra demonstrar o
modo de agir do grupo, em 12/05/2016, Maison Blanche outorgou procuração,
por instrumento público (fls. 2.055/2.057), concedendo ilimitados poderes de
administração a Margarida Boudhors e a Christian Boudhors por um período de
três meses.
168. Ainda naquele mesmo raciocínio acima, em 05/09/2014, Maison
Blanche já tinha outorgado procuração, por instrumento público (fls.
2.051/2.054), concedendo ilimitados poderes de administração a Philipe Diniz
Boud Hors, CPF 344.986.258-89, por tempo indeterminado. Fato que só confirma
o modo de gerir a administração do grupo por meio de procurações, conferindo
amplos poderes de gestão.
169. Concluindo, tem-se que em 06/10/2016, Deco Casa outorgou
procuração, por instrumento público (fls. 2.058/2.060), concedendo ilimitados
poderes a Margarida Boudhors para movimentar as contas correntes junto ao
Banco do Brasil. Fato que demonstra a relação pessoal.
170. Verificou-se, também, que consta na NF-e às fls. 2.600/2.606 de
fornecedores da Maison Blanche o nome de Christian Boudhors como contato
desta última, no campo de informações complementares, além de constar o e-
mail christian.maison@terra.com.br. Isto, sendo sócio administrador da Deco
Casa e não da Maison Blanche.
171. Com base na extração de dados dos sistemas informatizados e
documentos apresentados, a fiscalização elaborou um grafo de relacionamento
(fls. 2.027/2.043), de onde se constatou uma relação familiar e próxima entre as
pessoas.
172. Margarida De Jesus Lopes Boudhors é mãe de Christian Boudhors e
madrasta de Marc Boud Hors, cujo pai, Antoine Boud Hors, é falecido. Ela também
é irmã de Maria do Amparo Lopes Pires, que vem a ser cônjuge de José Augusto
Pires. Philipe Diniz Boud Hors é filho de Marc Boud Hors e Conceição Aparecida
Macedo Diniz Boud Hors (CPF 033.277.848-76). Ou seja, é uma união familiar
gerindo as três empresas.
173. A confirmação de cônjuges está na assinatura de Cédulas de Crédito
Bancário assinadas por José Augusto Pires e seu cônjuge Maria do Amparo Lopes
Pires e Marc Boud Hors e seu cônjuge Conceição Aparecida Macedo Diniz Boud
Hors às fls. 2.517/2.518.
174. Nono: Foi constatado que foi forjado um contrato de locação de um
imóvel firmado entre Divinal e Maison Blanche.
Fl. 3192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
96
175. Com o objetivo de se habilitar para acesso ao Sistema integrado de
Comércio Exterior – Siscomex, a Maison Blanche protocolou requerimento, dando
origem ao dossiê controlado no processo no 10010.041247/0316-77, o qual teve
cópia juntada aos autos às fls. 2.525/2.551.
176. Entre outros documentos, foi juntado àquele processo um contrato de
locação de um imóvel localizado à Avenida Paulo Antunes Moreira, no 1.861,
Iperó/SP, para comprovar o endereço de empresa (fls. 2.544/2.548).
177. Ocorre que o referido contrato de locação foi assinado, em tese, em
01/01/2008 para vigorar durante todo aquele ano, tendo como locatária a Maison
Blanche, CNPJ 10.226.057/0001-67. No entanto, o referido CNPJ só foi criado após
a constituição da empresa em 03/07/2008 (fls. 2.374/2.380), ou seja, sete meses
após a assinatura do referido contrato de locação?!?
178. Além desse fato estarrecedor, quem assina o contrato, na qualidade
de representante legal da Maison Blanche, é Marc Boud Hors, que só passou a ser
sócio dessa empresa em 31/03/2010?!?
179. Soma-se a isto o fato que, de acordo com a informação constante da
ficha cadastral da Jucesp (fls. 2.398/2.399), somente em 17/02/2009 é que
Maison Blanche passou a ocupar o imóvel da Av. Paulo Antunes Moreira, 1861,
onde permanece instalada até os dias atuais.
180. Concluindo, tem-se que foi criado um documento ideologicamente
falso, tipificado como crime, nos termos do art. 299, do Decreto Lei no 2.848, de
07 de dezembro de 1940 (código Penal).
181. III.1.1.3 - Conclusão.
182. Assim, conforme detalhadamente informado no RCGE (fls. 620/682) e
pela convicção formada pelos indícios descritos no item III.1.1.2 acima, a
Fiscalização demonstrou, forma inequívoca, que as pessoas jurídicas relacionadas
desenvolvem suas atividades como se uma empresa fosse, estabelecendo
relações que demonstram a unicidade de interesses, atuando sob um comando
único e compõem grupo econômico de fato.
183. Diante da conceituação de Grupo Econômico e de vários indícios
exaustivamente descritos acima, caracterizou-se, assim, a formação de um Grupo
Econômico formado pelas empresas Maison Blanche Confecções Ltda, CNPJ
10.226.057/0001-67, Deco Casa Confecções Ltda - ME, CNPJ 09.372.259/0001-38,
Divinal Empreendimentos e Participações Ltda, CNPJ 61.550.901/0001-41. A
administração desse Grupo Econômico é exercia pelo sócios Margarida de Jesus
Lopes Boudhors, CPF 415.595.178-91, Marc Boud Hors, CPF 052.612.678-70,
Christian Boudhors, CPF 205.344.528-92, José Augusto Pires, CPF 038.294.808-49.
(...)

Fl. 3193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
97
241. III.4 - Da Sujeição Passiva Solidária
242. III.4.1 - Do Grupo Econômico
243. Conforme fartamente demonstrado no item III.1.1 do presente voto,
ficou caracterizada a existência de verdadeiro Grupo Econômico.
244. Nesse sentido, o fato de ter sido considerado um grupo econômico de
fato, faz com que as pessoas jurídicas envolvidas passem a figurar como sujeitos
passivos dos fatos geradores imputados por terem interesses comuns, nos termos
do art. 124, I, do CTN, in verbis:
“Art. 124 – São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação tributária;
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único – A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.” (grifou-se)
245. E, sobre o citado artigo, verifica-se que o CTN enumera duas situações
denunciativas da configuração da responsabilidade tributária solidária: de fato ou
natural, estampada no inciso I, e de direito, descrita no seu inciso II.
246. No caso de grupo econômico, a solidariedade é evidentemente de
fato, não necessitando haver aferição de nenhum crime a ser imputado.
247. E, no caso concreto, embora cada uma das empresas tenha
personalidade jurídica própria, os fatos constatados e descritos pela Fiscalização
demonstram a existência de um grupo econômico de fato.
248. Importante destacar que as empresas formadoras do Grupo
Econômico não apresentam qualquer elemento de prova capaz de rebater as
análises e conclusões realizadas pela Auditora Fiscal, limitando-se a afirmar que o
quanto verificado não seria suficiente para justificar a caracterização do grupo
econômico, sendo uma medida arbitrária e sem base legal.
249. No entanto, como já demonstrado, há a configuração do Grupo
Econômico e são solidários por força do art. 124, I, do CTN.
250. A DIVINAL alega que não configuram crime a suposta constatação do
fiscal da RFB de que Divinal esteve sob o controle Margarida Boudhors nem a
ausência de escrituração fiscal digital e de notas fiscais.
251. No entanto, como já fartamente demonstrado, a solidariedade se deu
por ter sido constatada a formação de um Grupo Econômico e não os fatos
isolados mencionados por acima.
252. III.4.2 - Dos Sócios administradores
253. Similarmente, os sócios administradores solidários insurgem-se contra
a responsabilização solidária que lhes foi onerado no lançamento.
Fl. 3194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
98
254. Conforme fartamente demonstrado no item III.1, houve a
caracterização de Grupo Econômico e os sócios administradores deste grupo são
responsáveis pelas infrações à lei cometidas. Assim, é pressuposto para a
responsabilização dos sócios, que deve ser mantida, nos termos do art. 135, III, do
CTN, in verbis:
“Art. 135: São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto:
(...).
III – os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito
privado.”
255. Assim, os administradores respondem solidariamente, perante a
sociedade e terceiros prejudicados (Fazenda Pública, inclusive), por culpa no
desempenho de suas funções, ou seja, pelos fatos decorrentes de sua má gestão,
consoante disposto no artigo 1.016 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil):
Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a
sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas
funções.
256. O ato ilícito ensejador da responsabilidade tributária do administrador
pode ser tanto culposo quanto doloso, mas tanto um quanto outro satisfaz a
hipótese do artigo 135 do CTN. Sobre o assunto, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, no Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009 assim se manifestou:
“A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do
administrador ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que,
ao contrário do que defende parte da doutrina, a jurisprudência maciça do
STJ exige tão-só a presença de ‘infração de lei’ (= ato ilícito), a qual, pela
teoria geral do Direito, pode ser tanto decorrente de ato culposo como de
ato doloso (não obstante alguns poucos acórdãos referirem expressamente
à necessidade de prova do dolo, em contraposição à imensa maioria que
exige somente a culpa). Logo, se a lei e a jurisprudência não separaram as
hipóteses de culpa em sentido estrito e dolo, tanto um quanto outro
elemento subjetivo satisfaz a hipótese do art. 135 do CTN. Em verdade, o
Direito Tributário preocupa-se com a externalização de atos e fatos, não
possuindo espaço para a persecução do dolo; basta a culpa.
Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina da
responsabilidade subjetiva dos administradores, na forma da jurisprudência
hoje pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas
obrigações tributárias da sociedade;
Fl. 3195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
99
b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em
período em que não detinha os poderes de gerência;
c) A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica
não pode ser atribuída ao administrador, não respondendo este em razão
desse mero inadimplemento da sociedade;
d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à
lei ou excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é
ilícito punível inclusive penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade;
e) O ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária pode ser tanto
culposo quanto doloso;
f) A prova da prática de ato ilícito por parte do administrador compete à
Fazenda Pública (salvo normas especiais probatórias, como a relativa à
CDA).
De tudo isso, é importante guardar que o ‘sócio-gerente’, de acordo com a
jurisprudência hoje aceita pelo STJ, torna-se responsável não por ser ‘sócio’,
mas por ter cometido ato ilícito enquanto ‘gerente’. Em verdade, a condição
de sócio é irrelevante. Dois são os elementos verdadeiramente relevantes
para sua responsabilização: (a) ser administrador e (b) ter cometido ato
ilícito nessa posição. Por ser administrador e ter cometido infração à lei,
pode o terceiro ser responsabilizado; não por ser sócio. Destarte, podemos
afirmar com segurança que, segundo o entendimento firmado no STJ, o
administrador é chamado a pagar o crédito tributário da pessoa jurídica
administrada em forma de responsabilidade por ato ilícito.”
257. Por conseguinte, restou fartamente demonstrado nos autos que os
administradores do Grupo Econômico devem ser responsabilizados em
consequência dos atos dolosos por eles praticados, mas bastaria a culpa em
sentido estrito para satisfazer a hipótese do artigo 135 do CTN. Aliás, nem mesmo
é imprescindível que o administrador, para fins de responsabilização tributária,
tenha praticado diretamente o ato ilícito, sendo suficiente que apenas o tenha
tolerado, quando em condição de interferir para evitar a sua ocorrência.
258. E é bom que se diga que a omissão de informações em declarações
apresentadas representam ofensa à lei, materializada na sonegação. O dolo ficou
caracterizado pela reiteração de atos tendentes, inegavelmente, a impedir ou
retardar o conhecimento pela autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador, assim como de suas circunstâncias materiais, necessárias a sua
mensuração.
259. Detectada a infração à lei, sonegação fiscal, há a responsabilidade dos
sócios e dos administradores do Grupo Econômico.
260. Os sócios solidários alegam que a imputação de responsabilidade
solidária foi feita sem qualquer base legal e arbitrárias. No entanto, tudo foi
Fl. 3196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
100
perfeitamente detalhado no RCGE de fls. 620/682, conforme já enfrentado no
item III.1.2 deste voto.”
Diante do acima exposto, deve ser mantida a responsabilidade dos
administradores.
Por outro lado, a fiscalização, também, imputou responsabilidade tributária
solidária ao do contador Mauro Rinaldi, com fulcro no art. 135, III, do CTN, responsabilidade essa
mantida pela DRJ, apontando, em síntese, que ele transmitiu DIPJ/DCTF com valores irrisórios,
utilizou certificado digital próprio e possuía contatos cadastrais vinculados ao CNPJ da
contribuinte.
Muito embora tais elementos possam compor um quadro indiciário, o padrão de
responsabilização pessoal do profissional de contabilidade — que não se confunde com o de
diretor/gerente/representante — exige demonstração robusta de que tenha concorrido, com
vontade e consciência (dolo específico), para o núcleo material da infração (i.e., a omissão de
receitas e a ocultação da materialidade tributável).
A mera interposição técnica em obrigações acessórias (transmissão de declarações,
uso de certificado do escritório, indicação de e‐mail/telefone contábeis) é praxe do mercado e,
sem outros elementos contundentes, não autoriza, por si só, a subsunção ao art. 135, III, do CTN.
No caso, não se provou que o contador detivesse poder decisório sobre a emissão
de NF‐e, a gestão comercial/financeira, a ocultação de receitas ou o não atendimento a intimações
— condutas imputadas às empresas e seus administradores. Tampouco há prova de que haja
determinado, induzido ou participado do esquema com ciência do propósito ilícito, para além do
desempenho de rotinas acessórias.
Assim sendo, embora o TVF tenha indicado participação do contador Mauro Rinaldi,
verifica-se que:
 a mera entrega de declarações eletrônicas com seu certificado e a utilização
de seus contatos cadastrais são práticas normais e rotineiras em serviços
contábeis;
 não há prova robusta de que tenha deliberado, dirigido, induzido ou
participado conscientemente do esquema de omissões;
 a imputação de dolo exige comprovação concreta, conforme reiterada
jurisprudência administrativa.
Nesse sentido, cito entendimentos recentes deste Tribunal:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTADOR. INAPLICABILIDADE.A exigência
tributária não pode ser imputada ao contador, se não restar comprovado que este
agiu à revelia ou em concluiu com os representantes da pessoa jurídica, que teria
recebido poderes e tenha efetivamente praticado atos que ensejassem a redução
Fl. 3197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
101
indevida e dolosa de tributos. (Acórdão no 2102-004.004, Relator: Carlos Marne
Dias Alves, Data da Sessão: 4 de novembro de 2025)

Fl. 3198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
102
ATO DO CONTADOR. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DA SUJEIÇÃO
PASSIVA TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.A atuação de
profissional de contabilidade não altera a sujeição passiva tributária. Eventual
responsabilização do contador possui natureza civil (CC, art. 1.177),
permanecendo o contribuinte responsável pelas informações prestadas em seu
nome, nos termos do art. 121, parágrafo único, I, do CTN. Inaplicável a alegação
de culpa exclusiva de terceiro (culpa in eligendo ou in vigilando). (...) - (Acórdão
no 2102-004.009, Relator: Yendis Rodrigues Costa, Data da Sessão: 5 de novembro
de 2025)
(...) RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DOLO DO CONTADOR.
INOPONIBILIDADE. Uma vez que o contribuinte não outorgou ao contador
poderes para praticar atos em seu nome, não pode se eximir do pagamento do
crédito tributário sob a alegação de que o profissional agiu com excesso de
poderes. A responsabilidade pelas informações contidas nos documentos
apresentados à Receita é exclusivamente do contribuinte, enquanto sujeito
passivo da obrigação tributária, sendo inoponível à autoridade fazendária o fato
de ter delegado a outrem o preenchimento de suas declarações retificadoras.
Quanto ao argumento de que não se beneficiou com a “conduta ilegal do
contador”, tampouco merece prosperar, uma vez que os elementos de prova
juntados aos autos sinalizam no sentido de que efetivamente recebeu as
restituições decorrentes da inclusão de despesas fictícias em suas declarações
retificadoras. (Acórdão no 2202-005.015, Relator: Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Data da Sessão: 12 de março de 2019)
(...)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO CONTADOR. A atribuição de
responsabilidade solidária ao contador da empresa demanda a demonstração da
efetiva prática das condutas apontadas nos artigos 135 do Código Tributário
Nacional, sendo que a mera demonstração da prática de atividades inerentes ao
profissional de contabilidade não é suficiente para autorizar a responsabilização
do mesmo pelo crédito tributário da pessoa jurídica à qual presta serviço.
(Acórdão no 3201-012.477, Relator: Marcelo Enk Aguiar, Data da Sessão: 21 de
julho de 2025)
Ora, de fato, o simples fato de atuar como contador não configura, por si só,
enquadramento no art. 135, III, do CTN. À luz do princípio da tipicidade estrita, conclui-se que não
há elementos suficientes para sua responsabilização pessoal.
Assim, entendo que a responsabilidade solidária do contador deve ser afastada,
mantendo-se, entretanto, as demais conclusões da fiscalização.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de:
I - Preliminarmente:
a) rejeitar a alegação de decadência.
Fl. 3199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724307/2016-78
103
II – Mérito:
Dar provimento parcial para:
a) manter integralmente os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes
aos exercícios de 2011 e 2012;
b) manter a qualificação da multa de ofício, porém, considerando o disposto no
art. 106, II, alínea “c”, do CTN, aplicar a retroatividade benigna, devendo o
percentual de 150% para o patamar de 100%;
c) afastar o agravamento da multa de ofício;
d) manter a responsabilização tributária solidária das pessoas jurídicas integrantes
do grupo econômico (Maison Blanche, Deco Casa e Divinal) e dos
administradores responsáveis;
e) excluir a responsabilidade solidária do contador Mauro Rinaldi, por ausência de
comprovação de ato doloso ou participação direta na prática das infrações (art.
135, III, do CTN).
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 3200
DF CARF MF
Original